Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-74.2020.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004456-74.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO DIOMAZIO LUSTOSA - CPF: 037.865.171-42 (APELANTE), VITOR GABRIEL CORDEIRO - CPF: 053.426.821-85 (APELANTE), JORDEAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 062.339.011-62 (APELANTE), MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA - CPF: 945.247.851-91 (APELADO), Fulano de Tal, testemunha sigilosa (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON PARREIRA FREITAS - CPF: 030.547.921-02 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), Miguel Correa e Silva Filho (ASSISTENTE), testemunha sigilosa conforme o rol apresentado (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO - CPF: 632.096.320-49 (ASSISTENTE), ROSANGELA KLEIN RODRIGUES - CPF: 049.173.031-41 (ASSISTENTE), Roberto de Tal (ASSISTENTE), Edson Gadiola (ASSISTENTE), Jarleane Lopes dos Santos (ASSISTENTE), Márcio de Tal (ASSISTENTE), Roselia Martins Lustosa (ASSISTENTE), MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA - CPF: 945.247.851-91 (VÍTIMA), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DIOMAZIO LUSTOSA - CPF: 037.865.171-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIEIRA DE BARROS - CPF: 460.562.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL CORDEIRO - CPF: 053.426.821-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE QUE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR TAL ACUSADO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – RITO ESCALONADO QUE ENSEJA A AVALIAÇÃO DA PROVA EM DUAS ETAPAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE DE QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO INFIRMEM, EM ALGUMA MEDIDA, AQUELES PRODUZIDOS NA PRIMEIRA – MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO E A PROVA DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA EM DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR POLICIAIS QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LAUDOS PERICIAIS, RELATÓRIO TÉCNICO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES, CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS ACUSADOS
– ALEGAÇÕES DOS RÉUS, EM JUÍZO, ISOLADAS E INVEROSSÍMEIS – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS CONEXOS – NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS NESSE PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS – COMPETÊNCIA SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI – REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE LIMITA À AFERIÇÃO DE EVENTUAL CONTRARIEDADE ENTRE A EVIDÊNCIA DOS AUTOS E O VEREDICTO DOS JURADOS, HIPÓTESE EM QUE SERIA DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO –
INVERSÃO DO POSICIONAMENTO DAS QUALIFICADORAS NA DOSIMETRIA DA PENA A FIM DE ENSEJAR A PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MITIGADA PELA RETRATAÇÃO DO ACUSADO EM JUÍZO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE –
IMPOSSIBILIDADE – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS
– PREQUESTIONAMENTO –
IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO,
DE$PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

O fato de o Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, ter concluído pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva para que o acusado fosse submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não impede que a mesma Corte Estadual analise o pedido de realização de novo julgamento formulado pelo réu na apelação interposta contra a sentença condenatória, ao argumento de que o veredicto contrariou a evidência dos autos, uma vez que o procedimento escalonado por crimes dolosos contra a vida contém duas etapas probatórias, afigurando-se possível que os elementos de prova produzidos na segunda, ou seja, na fase do júri propriamente dito, infirmem, em alguma medida, aqueles produzidos na primeira. Assim, não há falar em coisa julgada obstativa da reavaliação da prova dos autos pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação.

A realização de nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, exige demonstração cabal de que a decisão dos jurados se mostra teratológica, dissociada da realidade probatória. Se a divergência se restringe ao campo da interpretação da prova, o veredicto deve ser respeitado e preservado, em observância do princípio da soberania da Corte Popular
.

Tratando-se de processo por crime doloso contra a vida e delitos conexos, não cabe ao Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação, absolver ou condenar quem quer que seja, tampouco excluir qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri ou reconhecer a causa de diminuição de pena da participação de menor importância. A revisão do acervo probatório, no julgamento do recurso, limita-se à aferição de eventual contrariedade entre a evidência dos autos e o veredicto dos jurados, hipótese em que seria apenas determinada a realização de novo julgamento, sem invasão da competência soberana da Corte Popular para a deliberação sobre o mérito.

À luz da discricionariedade judicial que norteia a fixação da pena, não cabe ao acusado eleger a qualificadora que será empregada para estabelecer as balizas mínima e máxima da reprimenda e aquela que será utilizada na segunda fase da dosimetria a título de agravante. Outrossim, se o objetivo do réu, com tal providência, é ver preponderar a atenuante da confissão espontânea – afeta à personalidade do agente – sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, não haveria utilidade prática com a inversão almejada se a confissão extrajudicial foi mitigada com a retração do acusado sob o crivo do contraditório, tumultuando a apuração da verdade.

Não procede a alegação de que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, porquanto, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz presidente do Tribunal do Júri considerou desfavoráveis ao réu a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime, justificando-se, assim, a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.

Não há falar em ausência de fundamentação para a fixação da pena de multa acima do mínimo legal quando a sentença observa o
procedimento
trifásico da dosimetria, estabelecendo a reprimenda pecuniária em patamar proporcional à sanção privativa de liberdade aplicada, em decorrência da incidência de causa especial de aumento de pena.

Eventuais predicados do agente não infirmam a decretação da prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
. Outrossim, subsistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar, notadamente a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não há falar em revogação da segregação provisória, principalmente após a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da
apelação interposta pelo réu
.

Não estabelecido, na sentença, o valor unitário do dia-multa, deve tal omissão ser sanada de ofício pelo Tribunal, com a fixação do valor mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Vitor Gabriel Cordeiro
e
Jordean dos Santos Sousa
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1004456-74.2020.8.11.0007 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta, que os condenou à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, em razão da alegada prática dos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa majorada e corrupção de menores, capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vitor Gabriel
pleiteia a realização de novo julgamento no tocante aos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos, bem como a sua absolvição, pelo próprio Tribunal de Justiça, em relação ao delito de organização criminosa majorada, ou ainda a determinação de que tal matéria também seja novamente submetida ao crivo dos jurados. Subsidiariamente, almeja o refazimento da dosimetria da pena, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para fixar as balizas da reprimenda atinente ao crime de homicídio, deslocando-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, a título de agravante, abrandando-se a sanção provisória, com a preponderância da atenuante da confissão espontânea, e, por fim, reduzindo-se a pena de multa ao mínimo legal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 177311186).

Por sua vez,
Jordean
requer, “liminarmente”, a revogação de sua prisão preventiva, e, no mérito, pleiteia a realização de novo julgamento, alegando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos. Em caráter subsidiário, almeja o afastamento das qualificadoras do delito de homicídio, a redução da reprimenda ao mínimo legal e a sua absolvição, por esta própria Corte Estadual, em relação aos crimes de organização criminosa majorada e corrupção de menores, bem como o reconhecimento da minorante da participação de menor importância (Id. n. 174153523).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos apelos, suscitando, preliminarmente, a existência de fato impeditivo ao conhecimento do pedido de realização de novo julgamento, por contrariedade à prova dos autos, formulado por
Vitor Gabriel
, argumentando que, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, este Tribunal de Justiça já reconhecera a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, daí por que haveria coisa julgada em relação à matéria. De resto, o
parquet
pugnou pelo desprovimento das apelações (Ids. n. 174153529 e 191579152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida nas contrarrazões ministeriais e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos. Além disso, pugnou pela fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal, em razão da omissão da sentença a esse respeito (Id. n. 198474657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações,
exceto
no que diz respeito aos pedidos de absolvição, exclusão das qualificadoras e reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que, tratando-se de processo por crime doloso contra a vida e delitos conexos, não é dado a este Tribunal de Justiça, em julgamento de apelação, absolver ou condenar quem quer que seja, tampouco afastar circunstâncias qualificadoras do tipo penal ou reconhecer minorantes, mas apenas determinar que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri – soberano para a deliberação do mérito –
se
o veredicto houver contrariado a prova dos autos, o que redunda, portanto, na impossibilidade jurídica desses pedidos.

Por outro lado, reputo impertinente e tumultuária a preliminar de coisa julgada suscitada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em relação ao pedido de realização de novo julgamento formulado por
Vitor Gabriel Cordeiro
, ao argumento de que a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva já foi objeto de análise por esta Corte Estadual no julgamento do recurso em sentido estrito interposto por tal acusado contra a decisão de pronúncia. Tal posicionamento do
parquet
contraria a garantia da plenitude de defesa no júri, prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição da República, e ignora a possibilidade de que os elementos probatórios produzidos na segunda fase desse procedimento escalonado infirmem, em alguma medida, aqueles produzidos na primeira.

A propósito, observo que a própria Procuradoria-Geral de Justiça, ao opinar pela rejeição da preliminar, colacionou considerações tecidas pelo Desembargador Gilberto Giraldelli no julgamento da Apelação n. 0011293-48.2006.8.11.0042:

“
O fato de este Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento
” (Id. n. 198474657, p. 6).

No voto condutor proferido na ocasião, o eminente colega consignou os seguintes fundamentos para rejeitar a preliminar arguida pelo
Ministério Público
, os quais endosso integralmente:

“
De proêmio, friso não desconhecer a regra disposta no art. 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual
‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’
.

Contudo, há que se ter em princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por rito escalonado, o qual é composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do CPP
.
Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão recursal após o julgamento da causa
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
deverão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
, quando então tais elementos serão ratificados ou não, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a incidência da preclusão
, consoante se vê dos seguintes precedentes:

‘
Não há preclusão ‘pro judicato’ da decisão
pela qual se indeferiu o pedido de prisão,
caso surjam novos elementos (sejam novas provas ou novos fatos), mesmo que relativos a fatos anteriores à decisão judicial
. Embargos rejeitados’.
(
STJ –
EDcl no RHC 65.462/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)

‘
A mudança de entendimento sobre a concessão do sursis processual não pode ensejar revogação sem que tenha havido fato novo ou interposição do oportuno recurso, em razão da preclusão ‘pro judicato’
. Ordem concedida’.
(
STJ –
HC 42.000/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 320)

‘
Não pode o Magistrado reapreciar matéria já decidida,
se não há fatos novos
, porque se opera, nesta hipótese, a
preclusão consumativa ‘pro judicato’
, impondo-se, com isso, a reforma da decisão agravada’.
(
TJ-MG
– AI: 10024096448899003 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 02/08/0015, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2015)

Em que pese o
argumento ministerial de que não houve provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, visto que as testemunhas que depuseram na Sessão Plenária haviam sido ouvidas anteriormente, durante o sumário da culpa, ainda assim, é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à identidade ou não do conteúdo dos depoimentos testemunhais já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser posteriormente desprovido.

Ademais, embora o instituto da preclusão – inclusive aquela que se opera contra o próprio julgador, como é o caso da preclusão
pro judicato
– preste-se a garantir a
segurança jurídica
, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide, é igualmente certo que
os bens jurídicos e valores fundamentais tratados no processo penal
, notadamente a liberdade ambulatorial,
permitem a relativização até mesmo da coisa julgada, em determinados casos
– como por exemplo no
habeas corpus
e na revisão criminal –, de forma que
a preclusão judicial tampouco deve ser considerada absoluta
.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP–,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido em face do vertente apelo defensivo
” (Id. n. 34544953 da Apelação n. 0011293-48.2006.8.11.0042).

Sem delongas, passo ao exame do mérito recursal na extensão conhecida.

Como relatado,
Vitor Gabriel Cordeiro
e
Jordean dos Santos Sousa
foram condenados à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, em razão da alegada prática dos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa majorada e corrupção de menores, capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vitor Gabriel
pleiteia a realização de novo julgamento, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos. Subsidiariamente, almeja o refazimento da dosimetria da pena, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para fixar as balizas da reprimenda atinente ao crime de homicídio, deslocando-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, a título de agravante, abrandando-se a sanção provisória, com a preponderância da atenuante da confissão espontânea, e, por fim, reduzindo-se a pena de multa ao mínimo legal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

Por sua vez,
Jordean
requer, “liminarmente”, a revogação de sua prisão preventiva, e, no mérito, pleiteia a realização de novo julgamento, alegando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos. Em caráter subsidiário,
almeja
a redução da reprimenda ao mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Quanto aos pedidos de realização de novo julgamento, é necessário reiterar que, tratando-se de processo por crime doloso contra a vida, o Tribunal do Júri é soberano para a apreciação do
meritum causae
, de modo que a providência almejada somente é possível na hipótese em que a decisão dos jurados seja absolutamente teratológica, contrariando diametralmente a realidade provada, consoante o art. 593, III, “d”, do CPP. Se, contudo, a divergência se restringir ao campo da interpretação da prova, o veredicto deve ser respeitado e preservado.

Na espécie, foram imputados aos apelantes os delitos assim descritos na denúncia
:

“
FATO 01:

No período noturno do dia 02 de julho de 2020, na residência da vítima situada na Rua Orlândia, no 299, Bairro Vila Nova, nesta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, PABLO DIOMÁZIO LUSTOSA,
VITOR GABRIEL CORDEIRO
, GILBERTO VIEIRA DE BARROS e
JORDEAN SANTOS SOUZA
, junto a uma pessoa não identificada até a presente data, todos devidamente conluiados com os adolescentes WESLEY GABRIEL MINA ARAÚJO, vulgo ‘Gabu’ e ELIELTON DE ANDRADE, vulgo ‘nenê’, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma arma de fogo, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA, conforme laudo pericial de necrópsia de f. 68/76.

FATO 02:

Em datas não determinadas, mas no ano de 2020, os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, PABLO DIOMÁSIO LUSTOSA,
VITOR GABRIEL CORDEIRO
E
JORDEAN SANTOS SOUZA
e GILBERTO VIEIRA DE BARROS, conluiados com os adolescentes WESLEY GABRIEL MINA ARAÚJO, vulgo ‘Gabu’ e ELIELTON DE ANDRADE, vulgo ‘nenê’, integraram e promoveram organização criminosa denominada ‘comando vermelho’.

FATO 03

Consta ainda que no dia 02 de julho de 2020, os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, PABLO DIOMÁSIO LUSTOSA,
VITOR GABRIEL CORDEIRO
E
JORDEAN SANTOS SOUZA
e GILBERTO VIEIRA DE BARROS corromperam os adolescentes WESLEY GABRIEL MINA ARAÚJO, vulgo ‘Gabu’ e ELIELTON DE ANDRADE, vulgo ‘nenê, induzindo e praticando com eles o crime de homicídio em questão.

Fazem esclarecer as investigações policiais que os denunciados PABLO e ANGÉLICA são integrantes e ocupam altos postos na hierarquia da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e acreditavam que a vítima MARIA BETANHA passava informações de crimes praticados pelo referido grupo para a polícia.

Os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, PABLO DIOMÁSIO LUSTOSA,
VITOR GABRIEL CORDEIRO
E
JORDEAN SANTOS SOUZA
e GILBERTO VIEIRA DE BARROS, com os adolescentes Elielton e Wesley, promoveram a aludida organização criminosa, integrando um grupo do aplicativo WhatsApp criado com a finalidade de planejar e executar o crime de homicídio da vítima MARIA BETANHA.

O denunciado PABLO deixou a arma do crime na residência do denunciado GILBERTO, até que o denunciado
JORDEAN
fosse buscá-la para entregar aos executores do homicídio.
JORDEAN
buscou o armamento e entregou-o ao adolescente WESLEY para que realizasse a empreitada criminosa em questão.

No dia dos fatos, com unidade de desígnios e previamente ajustados, sob mando dos denunciados ANGÉLICA e PABLO, em razão da vítima supostamente repassar informações acerca das condutas ilícitas praticadas pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ nesta cidade – motivação torpe, o denunciado
VITOR GABRIEL CORDEIRO
, junto aos adolescentes WESLEY, ELIELTON e uma terceira pessoa não identificada, ou seja, em superioridade numérica, deslocaram-se, em duas motocicletas, até a residência da vítima.

Ato contínuo, ao chegarem no local, surpreenderam a vítima MARIA BETANHA enquanto esta estava em frente a sua residência, ocasião em que, utilizando-se de uma arma de fogo, ordenaram que ela entregasse uma criança que estava em seu colo para sua nora Rosangela, que estava ao seu lado.

Assim, a vítima virou-se e entregou a criança, quando de inopino, os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo pelas costas da vítima, sendo que dois deles atingiram a região dorsal direita e lombar esquerda de MARIA BETANHA – recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sendo que tais lesões causaram a morte da vítima
” (Id. n. 125716713, pp. 2-4;
sic
).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Gilberto Vieira de Barros, ao passo que os corréus
Angélica Saraiva de Sá e Pablo Diomázio Lustosa foram impronunciados.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 125716711, pp. 6-7), laudo de exame em local de crime contra a vida (Id. n. 125716711, pp. 58-61), laudo de necrópsia (Id. n. 125716711, pp. 68-76), relatório técnico de extração de dados (Id. n. 125716935, pp. 12-19) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, de modo que o veredicto impugnado se encontra em conformidade com o acervo probatório.

Para maior clareza acerca das diligências encetadas ao longo das investigações e que ensejaram a identificação dos autores, transcrevo o depoimento do delegado de polícia Pablo Bonifácio Carneiro
em plenário
:

Promotor de Justiça:
“
Foi o senhor que presidiu essa investigação, certo?
”

Pablo:
“
Isso, exatamente.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor poderia expor, de maneira básica, como se deu a investigação, as provas que encontraram, que fundamentaram a conclusão do senhor, e, embora o julgamento seja só do
Jordean
e do
Vitor Gabriel
, o senhor fique à vontade para relatar todos os fatos na sua completude já pra que a gente possa entender qual foi a participação de cada um, por favor.
”

Pablo:
“
Tá. Doutor, então, esse fato, esse homicídio ocorreu no bairro Vila Nova, aí em Alta Floresta, na época eu ainda trabalhava aí na cidade. E pelo que consta, a vítima, a Maria Betânia, Maria Betanha, ela teria sido morta por ordem da... desculpa, doutor, não ouvi.
”

Promotor de Justiça:
“
Pode continuar, a gente mudou o som pra ficar melhor.
”

Pablo:
“
Então, a vítima, Maria Betanha, ela teria sido morta de ordem da facção criminosa que se instalava aí na cidade, e a motivação seria que alguns integrantes dessa facção, as pessoas de Angélica e Pablo, que não foram denunciados, ou melhor, não foram pronunciados, teriam determinado a morte dessa vítima por acreditar que ela seria uma informante da polícia, Polícia Civil ou Militar, fato que, de fato, não ocorrera. Então, depois das diligências iniciais, conseguimos a informação de que a pessoa de ‘
Vitinho
’, o réu presente, estaria presente no momento da execução, ele e um outro menor que também estaria na mesma motocicleta, e sendo que a participação do
Jordean
, ele teria pego uma arma, não na casa do Pablo, foi na casa de um amigo ou aparentado desse Pablo, ele pegou essa arma no dia anterior e entregou essa arma pro Wesley Gabriel, o ‘Gabu’, que depois essa arma foi utilizada na execução. Então, nós conseguimos levantar que os dois suspeitos e outros estariam participando de um grupo de WhatsApp, e esse grupo, ele foi criado pela pessoa, a princípio, a pessoa de Angélica, Angélica Saraiva de Sá, exatamente com a finalidade de discutir sobre a morte da Maria Betanha, e aí depois de algumas determinações foi dada essa ordem de execução pra cumprimento pelas pessoas que foram executores. O ‘
Vitinho
’ foi no local junto com os outros menores. Deixa eu ver o que mais, doutor. Tem alguma... ah, tá. Em relação, agora, especificamente ao
Jordean
, foi gravado um vídeo, durante as investigações ele relatou toda a sua participação, ele confirmou que, além de ele fazer parte da facção ‘Comando Vermelho’, ele foi batizado pela pessoa de Angélica, ele confirmou que recebeu duzentos reais pra fazer a retirada dessa arma do local indicado pelo suspeito Pablo e depois entregar pro menor ‘Gabu’, ele recebeu então duzentos reais, durante as investigações ele indicou essa casa, que seria a casa do... acho que Gilberto, o nome da pessoa, só não me recordo se ele era parente ou amigo do Pablo, mas o Pablo teria guardado essa arma lá pra poder ser utilizada depois. Em relação ao ‘
Vitinho
’, ele também confirmou a participação dele, foi até gravado um vídeo no dia, ele mostrou todo o caminho que ele fez com a moto, segundo ele, ele recebeu, participava do grupo também, ele recebeu uma ligação falando que era pra ele pegar uma moto que estava parada a cerca de quatrocentos metros da casa da namorada dele, e aí ele saiu, foi andando a pé, pegou essa moto, mais pra frente encontrou com o menor Wesley Gabriel, o ‘Gabu’, e aí no caminho uma outra moto, nós acreditamos que era conduzida pelos suspeitos, também menores, o Filipi, conhecido como ‘Mengão’, e o Elielto, também conhecido como ‘Nenê’, e aí essas duas motos se dirigiram até a residência da vítima. E aí, uma das pessoas, e eu acho que nós não conseguimos confirmar se foi o executor de fato, foi o ‘
Vitinho
’ ou se foi o menor ‘Gabu’, então o carona desceu dessa moto, segundo o próprio ‘
Vitinho
’, atribuiu essa execução ao menor ‘Gabu’, mas, de fato, uma pessoa que estava conduzindo, que estava a bordo dessa motocicleta, acho que uma Fan, uma CG, o carona desceu, mandou que a vítima, que estava com seu neto no colo, entregasse a criança pra outra pessoa que estava ali, acho que era a nora da vítima, e aí desferiu vários disparos na vítima Maria Betanha. E depois dali, o ‘
Vitinho
’ contou que saiu do local, deixou o menor Wesley no mesmo local onde o teria pego, que seria na esquina da sua residência, e deixou a moto também no mesmo local. Então, o que eu me recordo, doutor, seria essa participação desses dois indivíduos nesse crime.
”

Promotor de Justiça:
“
Tá certo. Doutor, a investigação, ela nasce da notícia da morte, mas pelo que o senhor nos contou, ela voltou pra trás, fazendo a linha do tempo, por onde passou a arma e de onde veio a ordem. Eu gostaria que o senhor explicasse. Vocês chegaram, em relação à arma, até o Pablo, que era o ‘Apolo’, ou conseguiram chegar mais pra trás ainda?
”

Pablo:
“
Desculpa, doutor, não consegui entender sua pergunta, o áudio aqui tá ruim.
”

Promotor de Justiça:
“
A origem da arma, até onde vocês conseguiram chegar? Só até o Pablo?
”

Pablo:
“
Hein, doutor, pelo que me recordo, a gente chegou até o Pablo. Não, de cabeça assim, não me recordo. Essas armas eram da organização criminosa ali, eles utilizavam pra vários crimes, essa é a informação que a gente tinha, mas que eu me recordo, nós chegamos à origem dessa arma até a pessoa de Pablo, que teria deixado essa arma com a pessoa de Gilberto, e aí depois foi dada essa missão por
Jordean
fazer a retirada dessa arma no local. Ele até contou que ele escondeu essa arma, antes de fazer a entrega pro ‘Gabu’, ele pegou essa arma de noite, salvo engano, deixou ela escondida num terreno, aí depois, no outro dia, voltou, pegou essa arma e entregou pro menor ‘Gabu’, que aí depois essa arma foi utilizada no crime.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Esse Pablo, que é a origem da arma segundo, onde a investigação conseguiu chegar. Qual que era a função dele na organização, vocês conseguiram identificar?
”

Pablo:
“
Então, ele estava como se fosse assim... essa região, ela tinha como mentora dos crimes a pessoa de Angélica, só que ela está presa já há alguns anos, e aí essa pessoa de Pablo, ele viria pra cidade ali pra fazer como se fosse a parte gerencial, como se fosse um longa manus, pra poder executar todas as ordens que vinham dessa pessoa de Angélica Saraiva de Sá. Então ele estava na função ali, ele estava responsável por todas as execuções, toda a questão da movimentação de entorpecente, passava por essa pessoa do Pablo, conhecido como ‘Apolo’.
”

Promotor de Justiça:
“
Essa época a Angélica já estava presa?
”

Pablo:
“
Já estava presa. Quando eu cheguei na cidade pra trabalhar ela já estava presa, fizemos outra operação, foi presa novamente, outros mandados de prisão foram expedidos em desfavor da suspeita Angélica, e até onde eu sei ela continua presa até hoje, com vários anos de condenação.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. Então, do Pablo, a arma foi pra esse Gilberto?
”

Pablo:
“
Exatamente.
”

Promotor de Justiça:
“
Que é a casa que fica na B dois?
”

Pablo:
“
Exatamente. Lá na B dois. O
Jordean
indicou com precisão o local onde ele retirou essa arma, que foi exatamente a casa do Gilberto, que confirmou todo o fato depois.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. Na posse do
Jordean
, que é um dos acusados hoje presente aqui, é isso.
”

Pablo:
“
Exatamente.
”

Promotor de Justiça:
“
A pedido de quem, a mando de quem, por que que o
Jordean
pegou essa arma, o senhor conseguiu identificar na investigação?
”

Pablo:
“
Doutor, eu não me recordo se foi a mando exatamente do Pablo ou da Angélica, mas a gente chegou na conclusão que toda a empreitada criminosa foi arquitetada por essa dupla, e essas outras pessoas, inclusive o
Vitor
e o
Jordean
, estavam cumprindo ordens aí, até por integrar essa organização criminosa, mas eu de fato não me recordo se a ordem pro
Jordean
retirar essa arma foi especificamente do Pablo ou da Angélica, ou até mesmo do ‘Gabu’, também, que era o menor Wesley, que também ele desempenhava uma função importante ali nessa organização.
”

Promotor de Justiça:
“
O
Jordean
pegou do Gilberto e levou pra quem?
”

Pablo:
“
Então, ele pegou essa arma do Gilberto, e aí, no dia, ele deixou essa arma escondida, não levou nem pra casa dele, nem fez a entrega, é fato, então ele deixou essa arma dormir em um local, ele até mostrou no vídeo pra gente, o local exato onde ele deixou essa arma escondida, e aí depois ele entregou essa arma nas mãos do menor Wesley Gabriel, o ‘Gabu’.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. O senhor recorda de uma informação de que o ‘Gabu’ teria ofertado um valor pra ele fazer esse serviço, de pegar a arma do Gilberto e levar até ele?
”

Pablo:
“
Então, o próprio
Jordean
confirmou que ele iria receber duzentos reais pra poder fazer essa movimentação da arma, retirar a arma do Gilberto e entregar a arma pro ‘Gabu’.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Esse adolescente, o Wesley. Pra onde essa arma seguiu, pra gente conseguir entender toda a trajetória, até chegar na mão... conseguiu identificar?
”

Pablo:
“
Desculpa, doutor, o senhor pode repetir a pergunta?
”

Promotor de Justiça:
“
A arma. Do ‘Gabu’ passou para quem?
”

Pablo:
“
Então, doutor, essa arma, do ‘Gabu’ ela foi direto pra execução. Eu não consigo precisar se essa arma, quem foi o executor ali de fato, se foi o ‘
Vitinho
’ ou se foi o ‘Gabu’. Mas o fato que nós conseguimos perceber, que os dois, tanto o ‘
Vitinho
’ quanto o ‘Gabu’, estavam a bordo da mesma motocicleta. O
Vitor
, ele

atribui a autoria pro ‘Gabu’, ele fala que ele estava pilotando a moto, mas de foto, não me recordo da gente conseguir precisar se essa arma, se ela foi do ‘Gabu’ pro ‘
Vitinho
’, ou o ‘Gabu’ mesmo que fez a execução, mas o fato que, da entrega da arma do
Jordean
, essa arma foi direto pro local do crime depois.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Doutor Pablo, tem uma informação de que, no dia do crime, o crime ocorreu no começo da noite, mas no dia do crime, pela manhã, esse menor Wesley ‘Gabu’ teria feito uma diligência a mando da organização, passado em frente ali da casa da vítima, e se encontrado posteriormente com os suspeitos, já acusados. O senhor recorda disso, como foi que vocês apuraram isso?
”

Pablo:
“
Isso. O próprio menor, ele confirmou que ele foi, exatamente isso, ele foi de, salvo engano até de Uber, um carro de aplicativo, acho que do Urbano Norte, pra fazer essa visualização in loco da vítima, apesar deles já saberem onde ela residia, ela tinha acho que um cachorro quente ali, um comerciozinho ali de alimentos em frente à residência dela, mas o próprio menor, o ‘Gabu’, ele confirmou que ele teria feito essa diligência lá pra confirmar a localização dela, e depois, o menor, ele relata que ele passou esse informe pros suspeitos.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor recorda com quem que ele se encontrou, e o que que aconteceu nesse encontro depois dessa diligência dele de reconhecimento do local do crime?
”

Pablo:
“
Então, doutor, ele relata que, acho que salvo engano ele conversou com o ‘
Vitinho
’, passou a localização toda, mas como eu disse, nós acreditamos que ele que foi lá de fato realizar essa execução, ou como piloto da motocicleta, ou como executor de fato.
”

Promotor de Justiça:
“
Consta do processo aqui, na versão do Wesley ‘Gabu’, que, quando ele se encontrou com o ‘
Vitinho
’ e uma outra pessoa que tava com ele na motocicleta, aí houve o recebimento do dinheiro por parte do ‘Gabu’ e também uma situação envolvendo uma arma. Segundo ele, foi passado entre as duas pessoas presentes, para o ‘
Vitinho
’, a arma, e não a arma que estava com ele, para o ‘
Vitinho
’. O senhor recorda?
”

Pablo:
“
É, essa foi a versão do ‘Gabu’, ele falou que ele teria recebido a quantia de mil reais pra poder deixar essa arma com o ‘
Vitinho
’, mas de fato nós não conseguimos confirmar se essa foi a real dinâmica.
”

Promotor de Justiça:
“
Essa é uma dúvida minha, doutor, porque constou, não sei se foi um erro de digitação ou não, mas no depoimento do ‘Gabu’, a afirmação de que ele chegou lá, havia o ‘
Vitinho
’ e o outro suspeito, e que em determinado momento ele
(inaudível)
a arma para o ‘
Vitinho
’, e não que seria a arma que ele teria recebido lá do
Jordean
. Esse fato vocês conseguiram apurar?
”

Pablo:
“
Não, doutor, esse fato específico nós não confirmamos, até porque as declarações do ‘Gabu’, nós assim, não tinha como dar cem por cento de certeza, até porque nós sabíamos que ele estava envolvido nessa empreitada criminosa, então nós tínhamos ali que peneirar o que realmente era verdade, e o que realmente ele tava tentando às vezes tirar do dele pra atribuir essa autoria apenas aos outros suspeitos.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Foi nesse mesmo dia do encontro que ocorreu o assassinato, certo?
”

Pablo:
“
Exatamente. A arma foi pega no dia anterior pelo
Jordean
e aí depois da entrega dessa arma por ‘Gabu’ foi feito, foi consumado o homicídio.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. A dinâmica da execução. O senhor nos disse, já relatou lá no começo, que houve um encontro, na motocicleta, eles foram até o local. O que vocês conseguiram confirmar e da onde veio essa confirmação? Se o senhor puder relatar com mais detalhes, por favor, pra gente entender como se deu.
”

Pablo:
“
Então, doutor, foi uma convergência dos depoimentos. As imagens no local ali não nos auxiliaram muito com a identificação dos suspeitos, mas confirmaram que, de fato, havia essas duas motocicletas ali, e o depoimento do
Vitor
, ele foi bem, ele indicou assim, grande parte da realidade do que, de fato, aconteceu. É por isso que nós acreditamos que realmente ele, o
Vitor
e o ‘Gabu’, estavam na mesma motocicleta, e na segunda motocicleta estariam alguns outros menores, possivelmente o Filipi e o Elielton. Então, só reforçando a ideia que nós temos que mais aproxima da verdade, que o ‘
Vitinho
’ teria pego o ‘Gabu’, e ali não sabemos se quem dirigiu essa motocicleta Fan foi o
Vitor
ou o Wesley Gabriel, porque quem efetuou os disparos foi o carona. Então o
Vitor
alega que ele estava pilotando a motocicleta, mas não conseguimos, como disse, não conseguimos precisar porque as testemunhas do local, a nora da vítima, falou que quem teria efetuado os disparos era o suspeito de pele mais clara, e o ‘Gabu’, ele possui a pele mais escura do que o
Vitor
. Então, esse ponto nós não conseguimos precisar. O que é certeza, Excelência, é que o suspeito
Vitor
, ele estava no local do fato, ou puxando o gatilho, ou dando todo o suporte necessário para que essa execução se consumasse, até porque se o
Vitor
não estivesse no local, com certeza o crime não teria se desenhado, ao menos dessa forma como foi. E a participação do
Jordean
, também ela foi, de fato, substancial pra essa execução, até porque ele que fez todo esse translado da arma, de tirar de um local e entregar pro menor Wesley Gabriel, então o que eu posso precisar, Excelência, é que se você retirar qualquer um desses dois suspeitos da equação, o resultado final não seria o mesmo, por isso que nós procedemos com o indiciamento desses dois suspeitos, e nós acreditamos que eles são, sim, responsáveis pela morte da Maria Betanha.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Essas motos, vocês conseguiram identificar de quem era, a procedência delas?
”

Pablo:
“
Doutor, salvo engano nós não conseguimos identificar quais seriam essas motos e a procedência delas, não me recordo, de fato.
”

Promotor de Justiça:
“
Há o relato, doutor Pablo, de que o pessoal dessa segunda moto, que seria a Honda Bros, que estava um pouquinho mais afastada da cena do crime, na hora da fuga também efetuaram disparos para cima, a princípio. O senhor conseguiu angariar elementos disso, pra se dizer que havia duas armas na cena do crime?
”

Pablo:
“
Não, doutor, em relação a esses disparos eventualmente feitos pela segunda motocicleta, nós não conseguimos comprovar se isso de fato existiu, ou se foi só barulho de escapamento, não me recordo de ter essa comprovação nos autos.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Então se havia uma segunda arma vocês não conseguiram chegar a uma conclusão.
”

Pablo:
“
Não, não me recordo, Excelência, dessa segunda arma.
”

Promotor de Justiça:
“
Tá. Sobre esse grupo de WhatsApp específico que o senhor mencionou no começo do depoimento. O que que vocês conseguiram reunir de elementos sobre ele, quem participava, o que que se discutia nesse grupo?
”

Pablo:
“
Olha, doutor, nós não conseguimos, pelo menos até que eu me recordo, pelo menos até a conclusão do inquérito, logo depois também eu fui removido da cidade, nós não conseguimos ter acesso às conversas, até porque os suspeitos, eles apagavam as mensagens desse grupo. Mas o que várias pessoas falaram, que esse grupo, ele foi criado exatamente pra discutir isso que eles chamam de ‘decreto’, a morte da Maria Betanha. Então, assim, o que ficou comprovado ali seria a participação desses indivíduos que tinham esse poder de mando ali na cidade ali, que seriam a ‘Angeliquinha’, o Pablo ‘Apolo’, além de confirmar a participação também do suspeito
Vitor Gabriel
, o
Jordean
também fazia parte desse grupo, ele mesmo confirmou, e o menor ‘Nenê’ também foi, também foi identificado como participante desse grupo, e algumas outras pessoas também que não foram indiciadas, mas participavam desse grupo segundo o que foi apurado, que seria a pessoa de Plínio, também outras pessoas como o Douglas Pena e a Enaiane, que era esposa de um outro traficante da região aí. Então, esse grupo, pelo que foi levantado, foi criado exatamente pra discutir a morte da Maria Betanha, inclusive o menor, o ‘Gabu’, o Wesley Gabriel, ele falou que estavam discutindo uma outra morte também, de uma pessoa identificada como ‘Picolezeiro’.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Só pra confirmar, vocês não viram então esse grupo, não conseguiram ter contato visual por dado de algum celular apreendido.
”

Pablo:
“
Não me recordo, Excelência, não sei se depois, quando foi concluído o inquérito, se retornou da perícia com alguma extração, se a perícia conseguiu recuperar algum dado apagado desse grupo.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Mas várias pessoas que integravam esse grupo confirmaram a existência dele?
”

Pablo:
“
Exatamente. Várias pessoas em situações diferentes, que foram conduzidas e ouvidas em situações distintas, então vários confirmaram a existência desse grupo.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Os acusados que estão aqui pra julgamento, especificamente o
Vitor
, o ‘
Vitinho
’, e o
Jordean
, o senhor recorda da versão que eles deram à época?
”

Pablo:
“
Então, o
Jordean
, ele confirmou toda a participação dele nessa questão da retirada da arma, como eu disse, o depoimento dele, além de ser formalizado, transcrito, ele foi gravado em áudio e vídeo, ele levou a equipe policial no local onde ele fez a retirada da arma, onde ele escondeu a arma depois e até onde ele fez a entrega da arma pro menor ‘Gabu’. Então, além das investigações, o depoimento dele foi cirúrgico em confirmar a participação dele nesse translado da arma, que foi utilizada pra ceifar a vida da Maria Betanha. E o ‘
Vitinho
’, também, em que pese alguns pontos não conseguimos confirmar se ele estava falando cem por cento da verdade, ou se ele estava tentando ocultar uma participação dele, mas o que ele confirmou, de fato, e é inegável, que ele estava no momento do crime, que ele estava na mesma motocicleta que o Wesley Gabriel, que ele estava ali no local da execução, que depois ele deixou o Wesley Gabriel na residência, então essa participação do
Vitor
também, no crime ali, estando no local, ela é inegável.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. Em juízo, os acusados, tanto o
Jordean
quanto o
Vitor
, negaram que teriam conhecimento de que aquela arma era destinada à morte, no caso do
Jordean
, que fez esse translado, que essa arma seria destinada ao assassinato da Maria Betanha, e no caso do ‘
Vitinho
’, que quando ele deu carona pro ‘Gabu’, que seria pra matar ela. Segundo ele, não sabia o que tava indo fazer. Nas investigações, o que vocês angariaram pra demonstrar que eles tinham ciência, que sabiam exatamente o que estavam fazendo pra atingir o objetivo que era a morte da Maria Betanha?
”

Pablo:
“
Então, doutor, como foi apurado, em que pese nós não conseguimos, infelizmente, recuperar, não me recordo se recuperou as conversas desse grupo, mas todos, várias pessoas confirmaram que esse grupo de WhatsApp, onde os dois participavam, ele foi criado pra discutir exatamente a morte da Maria Betanha, então não teria como eles negarem que sabiam, que não sabiam que naquela situação ali seria retirada, seria ceifada a vida da vítima, então, assim, ficou bem claro ali pra gente que eles tinham ciência que aquilo ali seria, que a arma seria retirada pra um homicídio, como disse, já vinha sendo discutido há vários dias essa questão ali. Então, assim, essa alegação deles que não tinham ciência, a gente não acredita que isso era verdade, como disse, nós acreditamos que eles participaram dessa empreitada criminosa de forma consciente, livre, sabendo do resultado final que seria a morte da Maria Betanha.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. Doutor Pablo, quando foram ouvidos em juízo, ainda na primeira fase, os acusados negaram
(inaudível)
participação e afirmaram que quando do depoimento na delegacia de polícia, acabaram o fazendo por pressão. Algum deles, não recordo exatamente qual, até relatado agressões físicas, dizendo que foi espancado,
(inaudível)
os policiais, que nunca tinha visto tanta polícia na frente, e que só declarou o que declarou por essa pressão e, vamos dizer assim, uma tortura, da forma como ele narrou. O que o senhor tem a dizer sobre isso, aconteceu algum tipo de pressão, como que foi a obtenção desses dados?
”

Pablo:
“
Doutor, eu acho que as imagens são claras. Nesses casos mais sensíveis, que nós já sabemos que a estratégia da defesa, como não tem muito argumento, quando o trabalho da polícia é bem feito, ela acaba praticando outro crime, que é a denunciação caluniosa, e atribuindo uma conduta mentirosa à Polícia Civil. Então, assim, o vídeo é muito claro, eu não sei se Vossa Excelência conseguiu passar o vídeo aí pros jurados, mas demonstra que em nenhum momento houve qualquer tipo de tortura ou pressão, os suspeitos, eles foram cientificados de todos os seus direitos constitucionais, de permanecer em silêncio, de ser acompanhado por um advogado, e isso tá tudo gravado ali, então, mostra, a integridade física dos suspeitos foi preservada desde o início até a entrega no sistema penitenciário. Então, essa é uma alegação, assim, digo até muito fraca.
”

Promotor de Justiça:
“
Durante as investigações, o senhor se recorda de alguma intervenção por parte de familiar ou advogado, tentando, de alguma forma, obstruir a investigação ou dificultar a investigação, obter informações privilegiadas para a organização criminosa?
”

Pablo:
“
Doutor, eu lembro que durante a oitiva do menor Wesley Gabriel, que estava presente com a mãe, a gente notou a pressão de um advogado que queria de todos os modos participar da oitiva, mesmo a mãe falando que não tinha interesse, e até nós fizemos uma operação aí na cidade de Alta Floresta que nós prendemos um advogado que era suspeito de estar repassando as informações para a pessoa de Angélica, para o Comando Vermelho. Então, nós identificamos que alguns advogados estavam trabalhando, de fato, recebiam o seu salário, seu pagamento, não pra defender os clientes, mas pra poder repassar as informações, pra ter certeza que ninguém iria, como se fala, ninguém iria ‘caguetar’. Então, até na oportunidade aí nós fizemos uma operação que culminou na prisão de um advogado, mas nesse caso nós conseguimos concluir as investigações apesar dessa tentativa de interferência ali, mas nós conseguimos concluir sem nenhum problema a mais.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. Em relação às qualificadoras, doutor, o recurso que dificultou a defesa da vítima e a... o motivo torpe. O que que vocês identificaram sobre a motivação e sobre o modo de execução?
”

Pablo:
“
Então, a motivação, como eu já disse logo no começo, foi que, até por conta das ações contundentes das Polícias Civil e Militar, que estavam dando grande prejuízo ao tráfico ali, eles começaram a tentar identificar quem seria o suposto, alguns supostos informações da polícia, e aí, não sei por qual motivo, começou a rolar que a Maria Betanha seria uma informante da Polícia Civil e por isso teria que morrer. Até destaco aqui, doutor, que esse fato, não tenho nenhum conhecimento que a Maria Betanha colaborou com alguma investigação, até porque, assim, as pessoas que se predispõem a colaborar com a Polícia Civil, elas nunca têm a sua identidade revelada. Já tenho quase doze anos de Polícia Civil e nunca nenhum informante meu teve a sua identidade revelada. Então, na realidade, assim, a gente percebe que que a facção criminosa, ela tentou mandar um recado e queria achar algum culpado. Como não acharam nenhuma pessoa pra poder culpar, resolveram atribuir essa conduta aí de ser uma informante da Polícia Civil à Maria Betanha. Por conta disso foi dado o ‘decreto’, que eles chama. Qual foi a outra pergunta, doutor?
”

Promotor de Justiça:
“
Ali no local da morte onde a Maria Betanha morava, havia influência da organização criminosa, eles exerciam algum tipo de atividade ali por perto?
”

Pablo:
“
Sim, aquele bairro ali foi palco de várias ações das Polícias Civil e Militar, a gente percebia uma tentativa de controle muito grande da organização criminosa Comando Vermelho naquela localidade ali, então, foram várias ocasiões onde a apreensão de entorpecente, prisão de indivíduos, então, ali realmente era uma área que o Comando Vermelho tentava dominar. E só me recordando aqui em relação à qualificadora, nós percebemos que a vítima estava sem possibilidade nenhuma de exercer defesa, estava desarmada, e, salvo engano, até alguns disparos foram efetuados nas costas da vítima.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Sobre a vítima já ter sido ameaçada por integrantes da organização, o senhor recorda da apuração, se chegou a alguma conclusão sobre isso?
”

Pablo:
“
Então, eu lembro que uma das pessoas, que à época era até menor, eu não me recordo o nome, mas o apelido dele era ‘Dentinho’, um indivíduo com várias passagens pela Polícia Civil, ele já teria passado lá e gritado, inclusive, acho que alguns familiares dela relataram também, que essa pessoa de ‘Dentinho’ teria falado que ela era ‘cagueta’. Então, assim, esse ‘Dentinho’, ele era um membro da organização criminosa Comando Vermelho, como eu disse, foi conduzido várias vezes pra delegacia, então, assim, já tinha essas ameaças desse grupo organizado contra a vida da Maria Betanha. Eu acho até que ela não levou isso muito pra frente porque, como ela não era informante da polícia, então, acho que ela não acreditou que nenhum mal ia acontecer à vida dela.
”

Promotor de Justiça:
“
Doutor, cortou justamente a parte que o senhor mencionou o que que o ‘Dentinho’ teria falado. O que exatamente foi?
”

Pablo:
“
Então, o que foi apurado, que a pessoa de ‘Dentinho’, ele já teria passado em frente algumas vezes da residência da vítima e teria dito pra várias pessoas ouvirem que ela seria ‘cagueta’. Então, isso aí já seria uma forma de ameaça, porque eles têm essa regra de quem é ‘cagueta’, o ‘decreto’ deles é a morte, então já havia esse histórico de ameaças da organização criminosa, porém, como eu disse, como ela nunca, não tenho informações que ela era informante, então, acho que ela não levava a sério essas ameaças, porque ela nunca, não tenho informação que ela contribuiu com o trabalho da Polícia Civil.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Com relação à integração específica do
Jordean
e do
Vitor
, ‘
Vitinho
’, a essa organização criminosa. O senhor já mencionou a questão do grupo de WhatsApp, enfim, mas o senhor recorda de outras investigações, outras
(inaudível)
essa organização, seja por fato anterior ou até mesmo posterior ao crime?
”

Pablo:
“
Olha, em relação, eu me recordo que o
Jordean
, ele confirmou que ele era ‘batizado’, ‘batizado’ é o termo que eles usam quando a pessoa, de fato, integra a organização criminosa. Quando a pessoa é ‘batizada’, ela tem que fazer uma contribuição mensal pra essa organização criminosa. E o
Jordean
, ele

confirmou que quem teria ‘batizado’ ele seria a própria pessoa de Angélica. Eu lembro que no vídeo ele até confirmou o número de matrícula dele, confirmando que, de fato, ele era integrante da organização criminosa. O
Vitor
, eu não me recordo se ele confirmou ou não que era ‘batizado’, mas contribuía com as ações do Comando Vermelho, haja vista que ele, como eu disse, participou conscientemente desse grupo onde estava sendo discutida a morte da Maria Betanha.
”

Promotor de Justiça:
“
Em relação a esses dois, vocês já tinham informação deles, já era alvo da polícia em alguma outra investigação?
”

Pablo:
“
Doutor, eu não me recordo de investigações pretéritas envolvendo os dois suspeitos.
”

Promotor de Justiça:
“
Sabe se eles eram novos na cidade ou já eram residentes antigos?
”

Pablo:
“
Olha, salvo engano, doutor, o
Vitor
, ele tinha, acho que ele tinha chegado há pouco tempo na cidade, acho que até o próprio Wesley confirmou que teria pego ele na rodoviária, mas, de fato, eu não me recordo do passado desses dois suspeitos.
”

Promotor de Justiça:
“
Chegaram a apurar o que eles faziam da vida, qual que era o meio de vida deles?
”

Pablo:
“
Doutor, não me recordo, pra ser sincero, não me recordo, não lembro se nos autos consta aí, mas não me recordo.
”

Promotor de Justiça:
“(inaudível)
o que que faziam, o senhor não recorda?
”

Pablo:
“
Não me recordo, Excelência.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Tem mais alguma coisa, doutor, que eu não tenha perguntado, que o senhor entenda relevante pra apuração desse caso?
”

Pablo:
“
Não, doutor, eu só lamento que, ao lado desses dois suspeitos, as pessoas de, no mínimo, de Angélica e de Pablo, eles não estarem sentados aí, porque eu tenho certeza que eles foram parte importante desse crime aí, são os mandantes, e destacar, como eu disse, que a participação dos dois, tanto do
Jordean
quanto do
Vitor
, foi condição fundamental pra morte da Maria Betanha, então, como eu disse, se retirar qualquer um dos dois dessa equação, o
Jordean
levando a arma ou o
Vitor
indo no local lá com a motocicleta, sendo o executor ou não, eu tenho certeza que o desfecho não seria esse, então, acredito piamente na participação dos dois nessa empreitada criminosa.
”

Promotor de Justiça:
“
Obrigado, doutor, sem mais.
”

Advogado:
“
Bom dia, doutor Pablo.
”

Pablo:
“
Bom dia.
”

Advogado:
“
O senhor recorda como é que começou a investigação da polícia, se foi com o depoimento do ‘Gabu’, qual foi o primeiro ato que deu início a essa investigação?
”

Pablo:
“
Doutor, a ordem dos depoimentos eu não me recordo, eu lembro assim, que logo no fato, nós tivemos conhecimento do crime, e nos dirigimos ao local, não me recordo se eu mesmo que fiz o local do crime, acho que fui até eu que fui na ocasião lá, mas eu não me recordo qual foi o primeiro ato ali da investigação. Foi feito um relatório de investigação, a equipe foi no local, mas não me recordo se o primeiro depoimento decisivo foi do ‘Gabu’.
”

Advogado:
“
Consta dos autos que o ‘Gabu’ teria sido vítima de uma tentativa de homicídio um dia depois da morte da dona Maria Betanha. O senhor recorda desse fato?
”

Pablo:
“
Doutor, eu lembro vagamente, que teve uma situação dessa mesmo, que o ‘Gabu’ teria sofrido uma tentativa de homicídio, mas não me recordo com detalhes desse fato, Excelência.”

Advogado:
“
O senhor recorda se foi a polícia que foi até o ‘Gabu’ ou o ‘Gabu’ que procurou a polícia em busca de proteção após esse fato da tentativa de homicídio?
”

Pablo:
“
Doutor, esse fato eu não me recordo, se foi a polícia, eu não me recordo.
”

Advogado:
“
No primeiro depoimento da senhora Rosângela, que é a nora da dona Maria Betanha, testemunha ocular do fato, ela relata que a dona Maria Betanha tinha uma rixa com uma pessoa de nome Ronald. A polícia chegou a investigar o Ronald, sabe quem é, as características do Ronald?
”

Pablo:
“
Doutor, não me recordo dessa pessoa na investigação. Roland, tem alguma outra qualificação?
”

Advogado:
“
Não, ela menciona só de nome Ronald.
”

Pablo:
“
Não, não me recordo dessa pessoa. É Ronald?
”

Advogado:
“
O senhor mencionou também o grupo de WhatsApp, que várias pessoas tinham dito que existia um grupo de WhatsApp, que um grupo de WhatsApp teria sido criado especificamente e unicamente pra cumprir o ‘decreto’ da dona Maria Betanha, da morte da dona Maria Betanha. Como o doutor Paulo já perguntou, promotor de justiça, eu queria saber se em algum momento alguma dessas pessoas mostrou algum ‘print’, alguma conversa, alguma prova concreta de que esse grupo existiu, e qual seria essa prova fática, concreta.
”

Pablo:
“
Então, doutor, nós não conseguimos pegar ali, porque todos os suspeitos falaram que esse grupo existia, mas eles até já tinham apagado as mensagens, e é até lógico, porque as pessoas, assim, nesse trabalho nesses anos de polícia, normalmente os suspeitos, eles tendem a apagar as provas que poderiam ser usadas contra eles, ainda mais num caso de homicídio. Então, até eu não me recordo se, posterior à conclusão do inquérito, se foi recuperado, via perícia, as mensagens desse grupo, mas não tenho dúvida, porque foram vários depoimentos colhidos, em situações diversas, em que os suspeitos confirmavam a existência desse grupo.
”

Advogado:
“
O senhor sabe dizer se alguma arma foi apreendida nesse inquérito?
”

Pablo:
“
Eu acho que a arma... eu não me recordo, mas acho que o revólver foi apreendido, não me recordo, pra ser sincero, Excelência, não me recordo.
”

Advogado:
“
O senhor participou da prisão do Pablo, que, em tese, seria o chefe da organização criminosa aqui na cidade?
”

Pablo:
“
Eu fiz a representação, só não me recordo se eu fui na residência dele no dia, mas fui eu que fiz a representação
” (Id. n. 174153516).

Transcrevo ainda o depoimento do investigador de polícia Miguel Corrêa e Silva Filho, também em plenário, que corroborou tais informações:

Promotor de Justiça:
“
O senhor participou dessa investigação?
”

Miguel:
“
Sim.
”

Promotor de Justiça:

“
Conta pra nós como se deu, que diligências o senhor participou, como chegaram a descortinar esses fatos, por favor.
”

Miguel:

“
Bom, no dia, no ano de dois mil e vinte, eu estava na Homicídios juntamente com mais três investigadores. Na verdade, a gente revezava, porque, depois do crime, se levantou um clamor público intenso pelo fato como aconteceu, e a gente começou a fazer um revezamento de campana, de finais de semana, de relatórios, então, assim, ambos participaram de praticamente quase todas as diligências. Eu, inclusive, fiz parte das diligências que foram ouvidos o
Jordean
e o ‘
Vitinho
’, bem como o cumprimento de busca e apreensão e mandado de prisão de ambos.
”

Promotor de Justiça:

“
Conta pra nós como que vocês chegaram a essas informações, de onde vieram as conclusões.
”

Miguel:

“
Então, doutor, devido ao fato, a gente começa a receber bastante informação aleatória na delegacia, porém, como o crime foi
(inaudível)
ao Comando Vermelho, organização criminosa que é predominante na região, a gente teve apoio também da DRE, que é a equipe de entorpecentes, tráfico de drogas, então, a gente começou a unir forças com eles, juntamente com algumas informações, que o Vila Nova, mesmo sendo um dos bairros mais perigosos de Alta Floresta, existem pessoas boas, existem pessoas que
(inaudível)
, até pela morte covarde que teve nessa situação, e por isso a gente recebeu algumas informações aleatórias e a gente precisava filtrar isso. E o grande problema é esse, filtrar esse tipo de informação. Então, a gente uniu forças com o pessoal da DRE com alguns informantes, junto com denúncias anônimas, feito por algumas pessoas, e começar a buscar prováveis suspeitos. Na verdade, o que culminou, na verdade, a primeira, acho que a primeira grande pista mais fundamentada foi quando o Wesley Gabriel, ele sofreu, na época, uma tentativa, ele fala que não, mas acho que, não sei se por familiares ou represália de alguma coisa, e, por sorte nossa, ele caiu na nossa mão, e a gente conversou com ele, cooperou, de certo modo, e começou a falar sobre o grupo. Ele abriu, ele falou sobre o grupo de WhatsApp que tinha sido feito, e o grupo do WhatsApp tinha conversas aleatórias, mas o grupo, em si, foi utilizado pra estar planejando, fez a projetação, o planejamento desse homicídio, e ele começou a falar nomes, e nomes em si que tavam envolvidos, como o ‘
Vitinho
’, como o
Jordean
, só que a gente não tinha ainda detalhes sobre eles, e aí ele começou a falar de outras pessoas, e a gente começou a buscar, e o ‘Gabu’, no caso, ele passou nomes específicos, até chegar no caso do
Jordean
. O
Jordean
que foi uma das pessoas que, inclusive, passou, que recebeu a arma, que buscou a arma no lugar tal, levou no lugar tal, que o Gilberto também
(inaudível)
estava com a arma porque o Pablo deixou com ele essa arma, a Angélica, que não está mais aqui, mas está em Cuiabá, mas continua comandando a facção criminosa, estava à frente, mesmo no ‘EAD’, aqui estava o Pablo, vulgo ‘Apolo’, ele que estava na frente, presencial, aqui na cidade na época.
”

Promotor de Justiça:
“
O Wesley, ‘Gabu’, ele relatou como ele teve essas informações, se ele participou, de que modo que ele tinha esse conhecimento?
”

Miguel:
“
Ele também tava no grupo. Na verdade, a facção, a organização criminosa, ela tá utilizando-se bastante de menores de idade, adolescentes, a gente constata bastante isso na delegacia, porque a cidade em si, isso é um ‘status’ dentro de um bairro, é ‘status’ dentro da comunidade, é ‘status’ com meninas, mulheres, então, pra esses guris é uma coisa que é importante, então, ele também foi recrutado pra isso.
”

Promotor de Justiça:
“
Então, o Wesley, que foi essa primeira pessoa que teve contato
(inaudível)
, ele tava no grupo de WhatsApp.
”

Miguel:
“
Tava no grupo de WhatsApp.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele contou o que falavam nesse grupo de WhatsApp?
”

Miguel:
“
Todos eles falaram, assim, aleatoriamente, mas o ‘Gabu’, especificamente, a gente não perguntou no geral, porque a gente tava bem focado nesse crime, então, a gente queria saber especificamente, mas aí eles começam a enrolar, começam a falar A, B, C, D, até pra despistar as coisas, mas ele falou que, especificamente, o grupo chegou a um momento, falava de festas, falava de curtição deles, uso de drogas, fotos, mas chegou um momento que eles entraram num assunto específico da morte, que a Angélica em si, ela entrou especificamente em falar dela, da vítima.
”

Promotor de Justiça:
“
Da Maria Betanha.
”

Miguel:
“
Que ela deveria morrer.
”

Promotor de Justiça:
“
Então, esse assunto da morte
(inaudível)
, foi discutido dentro do grupo?
”

Miguel:
“
Exato. Não sei falar, na verdade, eu, particularmente, não sei, doutor, porque eu não vi o grupo.
”

Promotor de Justiça:
“
Não, eu digo pelo depoimento do Wesley.
”

Miguel:
“
Sim. Eu não sei se eles saíram, se alguns saíram do grupo e montaram um grupo específico desse grupo, porque tinha outras pessoas no grupo, então, assim, eu não sei se eles migraram para um grupo mais específico pra entrar em acordo sobre a distribuição de funções dentro desse crime.
”

Promotor de Justiça:

“
Entendi. Mas eu completo. O Wesley relatou pra vocês que havia um grupo que ele integrava, participava do WhatsApp, e nesse grupo foi falado da morte da Maria Betanha. Quem que participava desse grupo, dessa conversa sobre a morte da Maria Betanha?
”

Miguel:
“
Então, doutor, que eu me recordo, particularmente era a Angélica, assim, ele não falou especificamente quem estava falando, a gente, igual eu tô falando, a gente alternava, a gente saía, um saía, outros ficavam pra acompanhar as oitivas, e, no momento que eu estava na sala, ele chegou a falar sobre a situação de, falar das pessoas que estavam no grupo, não quem falou especificamente no grupo. Que era a Angélica, o Pablo, o
Jordean
, o ‘
Vitinho
’, na verdade ele não sabia falar quem que era, mas depois, durante a investigação foi
(inaudível)
que era ele.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Os dois acusados aqui, tanto o
Jordean
quanto o ‘
Vitinho
’ foram citados como integrantes desse grupo?
”

Miguel:
“
Foi, foram citados.
”

Promotor de Justiça:
“
E depois, como que se desenvolveu a investigação?
”

Miguel:
“
Então, doutor, depois a gente começou a tentar chocar as informações dadas por nomes no banco de dados da polícia, começou a tirar fotos de locais que eles falaram, fazer campana à noite, pra ver quais motos, porque, durante a oitiva das testemunhas, por exemplo, a Rosângela e o Luiz, que seriam, acho que, respectivamente, a nora e o ex-marido, viúvo, eles, inclusive, o Luiz falou que o ‘Gabu’, inclusive, foi por isso que a gente chegou no ‘Gabu’, o ‘Gabu’ tinha passado alguns meses, semanas antes, falando que a pessoa que informava, que a gente chama de ‘X nove’, ‘caguete’, deveria morrer. Então, passado algum tempo, ela morreu. Então, a gente já foi buscar esses dois pra saber, e a gente buscou o ‘Gabu’, e aí chegou nesse ponto. Mas aí os nomes foram dados, mas nomes aleatórios, então, o que a gente percebeu foi questão de características, tatuagens, e, nesse ponto, eu fiquei bastante responsável pela questão de relatórios. Meus colegas em si puxaram mais informações junto com o pessoal da DRE. Eu não sei falar pro senhor, especificamente, pontos críticos, pontos específicos dentro da investigação pra chegar neles.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. As motos, o senhor se recorda,
(inaudível)
, quais eram,
(inaudível)
?
”

Miguel:
“
Então, eu participei da constituição junto do doutor Pablo, que não está mais aqui, e o Marcelo, junto com os dois. A moto, as motos eram uma CG, uma CG acho que Titan, não sei, acho que Titan, Fan, e a outra era uma moto alta, uma Bros.
”

Promotor de Justiça:

“
Conseguiram identificar de onde veio essas motos, de quem que era, ou não?
”

Miguel:
“
Olha, não me lembro se especificamente placa, ou propriedade das motos.
”

Promotor de Justiça:
“
E a arma de fogo, o senhor recorda?
”

Miguel:
“
Eles repassaram, o
(inaudível)
inclusive repassou pra gente, que foi um revólver que foi utilizado pra esse crime.
”

Promotor de Justiça:
“
De onde veio esse revólver, o que fizeram depois?
”

Miguel:
“
Então, o revólver, na verdade, ele veio com o... o Pablo deixou o revólver com o Gilberto na B dois. A gente chegou a ir lá, fotografar a casa toda, a gente passou com o
Jordean
na época lá na porta, entendeu, ele pegou com esse Gilberto, que eu não sei...
”

Promotor de Justiça:
“
O
Jordean
pegou com o Gilberto?
”

Miguel:
“
Pegou com o Gilberto. E a arma, ele deixou escondida, pra não andar até por questão de abordagem policial, ele deixou no bairro Camélias, eu não lembro, já tem três anos, naquele tempo o Camélias, acho que não tava nem tão grande assim, e posteriormente ele passou no outro dia pra buscar essa arma de entregar pro ‘Gabu’. Então, o ‘Gabu’, na época, ele tava na casa da mãe dele, na rua, não sei qual que é a rua, lembro que foi no Boa Esperança, e ele entregou essa arma pro Wesley Gabriel.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Que é o ‘Gabu’.
”

Miguel:
“
É o ‘Gabu’.
”

Promotor de Justiça:
“
E a execução em si, entre o ‘Gabu’, o ‘
Vitinho
’, os demais, o que vocês conseguiram levantar? Quem eram essas pessoas, como eles fizeram?
”

Miguel:
“
Então, doutor, quando acontece esse tipo de coisa, é um jogando em cima do outro, ninguém quer assumir, mas pelas informações de ambos, principalmente do
Jordean
, que deixou essa arma na mão do ‘Gabu’, assim, o que eu lembro agora é que o ‘Gabu’, juntamente com o
Vitor
, eles tavam na mesma motocicleta.
”

Promotor de Justiça:
“
O
Vitor
foi na cena do crime?
”

Miguel:
“
O
Vitor
foi na cena do crime. Inclusive, ele, em vídeo, ele comprovou isso. Ele afirmou isso pra gente. Só que ele falou pra gente que ele estava como piloto e o ‘Gabu’ estava como passageiro executor.
”

Promotor de Justiça:
“
Quem teria atirado teria sido o ‘Gabu’.
”

Miguel:
“
Segundo o
Vitor
, sim, mas através, não sei se ambos conversaram ou tiveram algum tipo de contato antes da gente efetuar a prisão e a busca e apreensão em algumas fases, o
Jordean
confirmou que deixou essa arma com o ‘Gabu’, então, assim, pela conversa de ambos, provavelmente foi o ‘Gabu’, até por ser menor, então, se fosse pego, provavelmente ia estar respondendo um ato infracional e logo ia estar saindo pra rua de novo. Já o
Vitor
era maior de idade. Então, eles fazem geralmente isso no crime.
”

Promotor de Justiça:
“
Esses outros dois que estavam nessa outra moto, nessa Bros. Vocês conseguiram identificar?
”

Miguel:
“
Então, eu fiz um relatório na época, na verdade, a mando do doutor Pablo, e um era o Elielton de Andrade...
”

Promotor de Justiça:
“
Que era o menor.
”

Miguel:
“
Os dois eram menores. Que fizeram, inclusive, que fizeram o acompanhamento, fizeram a guarda dos dois. Foram em quatro, dois e dois. Os dois eram menores. Acho que era o Elielton de Andrade e o Filipi Cavalcante, alguma coisa assim, ambos têm passagens, muitas passagens, durante, a gente fez essa investigação, inclusive, eu participei da busca e apreensão na casa do Elielton de Andrade, ele também fazia parte do Comando Vermelho em si, não como ‘batizado’, mas ele tinha ‘lojinha’ também, tanto que a gente pegou cadernetas, drogas, na casa.
”

Promotor de Justiça:
“
Traficava.
”

Miguel:
“
Traficava.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Tem uma informação aqui que quem executou foi esse pessoal da moto Titan Fan. E o pessoal da Bros, que seriam esses dois menores, ainda teriam atirado pra cima, alguma coisa. Vocês levantaram alguma informação, no sentido de que havia arma com
(inaudível)
?
”

Miguel:

“
Então, na verdade abriu essa, esse informe, mas eu não lembro assim, no momento agora, se eles atiraram. Eu creio que foi um deles, até pra dar apoio, não creio que seriam os dois.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Nessa diligência que o senhor fala, da reconstituição, tanto o
Jordean
quanto o
Vitor
foram?
”

Miguel:
“
É, sim, em momentos separados, a gente levou os dois.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor participou dos dois?
”

Miguel:
“
Sim.
”

Promotor de Justiça:
“
Explica pra gente como foi essa diligência com o
Jordean
. Onde vocês foram, o que ele disse.
”

Miguel:
“
Então, com o
Jordean
, ele tava na delegacia, a gente já tinha feito a prisão dele, e do
Vitor
também, ele tava numa chácara, acho que foi até na chácara do
(inaudível)
, e quando a gente pegou os dois, fez a prisão dos dois, a gente tirou um, deixamos separados, e cada um foi, assim, acho que foi primeiro o
Jordean
e depois o
Vitor
, mas o
Jordean
, a gente buscou ele, colocou ele numa viatura descaracterizada, e fizemos um trajeto, o doutor Pablo tinha conversado com ele, ele falou que ia cooperar com a investigação. O doutor Pablo, ainda bem, fez essa gravação, tava fazendo essa gravação e perguntando pra ele, e a gente, eu estava como condutor do veículo junto com meu colega Marcelo, e o doutor Pablo junto com ele atrás. A gente passou, começou a conversar com ele sobre qual seria o local. Na verdade, a gente já tinha feito o levantamento que ele que fez a entrega da arma, então, a gente perguntou pra ele como se deu a entrega dessa arma e qual foi o caminho que ele utilizou pra estar entregando essa arma. Então, a gente partiu ali da delegacia, passamos ali na B dois, onde ele buscou essa arma com o Gilberto...
”

Promotor de Justiça:
“
Ele mesmo que identificou
(inaudível)
a casa do Gilberto.
”

Miguel:
“
Ele indicou, ele indicou qual era a casa, qual o local, inclusive, é um lugar, uma ruela, então, um local assim, que não tem muita coisa, então, dá pra perceber onde foi. Ele disse que pegou a arma dentro de um saco, deu pra perceber que era um revólver, aí a gente desceu a B, ele falou pra gente que era no Pôr do Sol, Pôr do Sol fica ali do lado do Camélias, então, assim, a gente foi andando e ele foi mostrando pra gente o caminho. A gente desceu a rua do Camélias, e ele mostrou pra gente uma rua sem saída do Camélias, acho que a penúltima ou última rua, não me lembro, onde ele tinha deixado escondida a arma, e disse que no outro dia ele passou lá de novo pra buscar essa arma. E aí ele fez a reconstituição de por onde ele passou. Que ele subiu, não lembro agora se pela Amazonas, ele passou, entrou no bairro Vila Nova, aliás, no Boa Esperança, e aí, acho que na penúltima rua, não sei, na penúltima rua a mãe do Wesley Gabriel, o ‘Gabu’, mora, uma casa azul, e ele tava esperando, ele falou que entregou a arma pra ele na frente da casa.
”

Promotor de Justiça:
“
Entregou pro ‘Gabu’ lá.
”

Miguel:
“
Uhum.
’

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Foi
(inaudível)
toda a participação dele.
”

Miguel:
“
Foi o que ele relatou.
”

Promotor de Justiça:
“
E a diligência com o
Vitor
? Como que se deu, o que que ele relatou, onde que vocês foram?
”

Miguel:
“
Então, o
Vitor
, ele da mesma forma, o doutor começou a fazer a gravação com ele, ele se propôs também a ajudar nessa reconstituição do local, e a gente saiu da delegacia depois, posteriormente, não sei se foi no mesmo dia, eu creio que foi no mesmo dia, e a gente, ele foi mostrar pra gente o que que ele fez. Ele já tava, ele contou pra gente que ele tava na casa do Christopher, que mora no Guaraná Dois, Guaraná Um, que também é conhecido no meio policial por tráfico, uso de drogas, e ele não estava aqui. O
Vitor
não estava aqui. Eu não sei se ele veio particularmente a mando da Angélica pra cometer esse crime...
”

Promotor de Justiça:
“
Ele tava há quanto tempo?
”

Miguel:
“
Ele tava há aproximadamente um mês aqui, eu acho. Ele tava na casa, inclusive, desse Christopher, e ficou quase um mês lá. Posteriormente, eu não sei se ele conheceu a namorada dele aqui, ou ele já namorava com ela, e ele foi pra essa chácara. Ele tava nessa chácara já há alguns dia, que é a transição do Boa Nova ao Vila Nova. E aí ele saiu dessa
(inaudível)
no dia, creio que ele já tinha passado por lá, porque eu tenho certeza que eles não foram lá por acaso, eu não lembro agora, mas com certeza não foram por acaso lá. Eles devem ter estudado o local, visto qual que era a rotina da vítima, ou recebido informação do pessoal do bar que ela tava lá na porta. E aí ele foi, ele saiu da chácara, que é em torno de uns quinhentos metros, mais ou menos, quatrocentos, quinhentos metros, ele pegou uma moto. A moto já tava lá pra ele, segundo ele, e a moto, inclusive, de frente pro bairro ali, do Boa Nova ali, na perimetral do Boa Nova ali, do Boa Esperança, desculpa. E ele falou que foi buscar essa moto em torno de umas dezoito horas, dezessete e trinta, dezoito horas.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele chegou a mencionar a mando de quem, quem que mandou ele lá buscar essa...
”

Miguel:
“
Não. Não chegou a falar. Falaram que tinha que buscar. Creio, por isso acho que eles tavam num grupo paralelo, mas, que alguém passou pra ele onde a moto estava e que hora tinha que buscar. Ele falou que tinha um capacete e ele tava com a moto Titan, Titan Fan. Daí ele falou que pegou ela no local, já tava assim umas seis horas, a moto estava parada, com capacete e a chave, ele pegou a moto, segundo ele como condutor, buscou o Wesley Gabriel ‘Gabu’, tava aguardando ele na esquina da mãe dele ali no Boa Nova, no Boa Esperança também, e ambos foram sentido Vila Nova. No sentido Vila Nova, já tinha uma moto na outra esquina, na esquina que dá acesso ao Vila Nova, tinha outra moto Bros esperando eles. Ele também não soube falar quem estava na moto, não soube falar quem estava na moto, que seriam os dois. Segundo ele, essa moto seguiu à frente, a gente fez essa reconstituição do local também, dentro do Vila Nova. Segundo ele, eles tavam atrás, e a moto Bros tava na frente.
”

Promotor de Justiça:
“
Vitor
e o ‘Gabu’ na CG atrás, e as outras pessoas na Bros na frente.
”

Miguel:
“
É, que seriam o Elielton de Andrade e o Filipi Cavalcante. Eles seguiram, a moto Bros ficou à frente enquanto eles tavam atrás. Nisso, quando eles chegaram próximo da casa da vítima, no estabelecimento dela, ela tava com uma criança, ele também fez reconstituição desse local onde eles estavam, ele, segundo ele, estava a vítima junto com a nora, e a vítima estava com uma criança no colo, de um ano e pouco, e tinha acho que mais uma criança também, não sei. Nisso, a outra moto, a moto que tava fazendo a guarda foi pra frente enquanto eles estacionaram na frente. Segundo ele, ele não viu nada, porque ele meio que deixou a moto a pronto emprego, de frente pra rua, de costas, e segundo ele, o ‘Gabu’ desceu e pediu, e mandou a mulher, a Maria Betanha entregar a criança pra nora, eu cheguei a ter acesso, porque a gente tem acesso ao laudo necroscópico, e, pelas informações que a gente teve, ele mal entregou a criança pra mulher, a criança quase caiu, e ele efetuou disparos nas costas da vítima.
”

Promotor de Justiça:
“
Da Maria Betanha.
”

Miguel:
“
Da Maria Betanha.
”

Promotor de Justiça:
“
E daí?
”

Promotor de Justiça:
“
Dali o
Vitor
falou que só ouviu os disparos, disse que pensou que ia só assustar a vítima, a gente sabe que não é verdade, porque o grupo foi montado pra... todos tinham especificamente uma função e a função não era dar susto em ninguém. A gente sabe como eles agem, a gente sabe que nenhum aqui é bonzinho, não. Então, ele deu os disparos, segundo ele o ‘Gabu’ subiu na moto, eles seguiram a rua que cruza e a moto Bros voltou pelo mesmo caminho. Aí a gente perguntou, quando ele foi ouvido, perguntou se houve outros disparos, ele falou que não sabia, ele não sabia que o ‘Gabu’ estava com arma, ele não sabia se tinha tido outros disparos por parte do pessoal da Bros, enfim, ele só disse que, realmente, pelo menos afirmou que foi o ‘Gabu’ que efetuou os disparos.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Ô, Miguel, tem uma informação no processo de que uns dias antes da morte, o
Vitor
e o
Jordean
teriam procurado uma pessoa tentando conseguir munição. O senhor tomou conhecimento desse fato, sabe nos narrar como chegou essa informação?
”

Miguel:
“
Não, doutor, eu não tô lembrado, mas eu acho que foi o Elielton, eu creio que foi o Elielton de Andrade, inclusive, que é um dos que participaram. Eu acho que foi, ele, não tô lembrado, é o que eu falei pro senhor...
”

Promotor de Justiça:
“
Mas alguém relatou essa participação.
”

Miguel:
“
Alguém relatou. Alguém relatou.
”

Promotor de Justiça:
“
Que ele seria
(inaudível)
?
”

Miguel:
“
Sim, mas assim, a gente ouviu essa, inclusive a gente ouviu eles de outras situações, porque, nesse tempo, já tava aparecendo muitas pessoas mortas, o Comando Vermelho estava dando ordem pra matar algumas pessoas aqui na cidade, assim, relacionadas diretamente ao tráfico, enfim, então, eu não sei se particularmente era detalhado sobre isso, porque eu acho que a arma já tava
(inaudível)
o
Jordean
, parece que já tinha munição na arma, algo assim, mas eles já tavam buscando, inclusive
eu acho que essa arma
foi utilizada pra outros crimes. Teve uma morte de um, eu não lembro do guri, mas era conhecido como
(inaudível)
, ele foi encontrado depois de bastante tempo na comunidade Céu Azul, ele foi enterrado lá, foi encontrado os restos mortais, e, inclusive, eu acho que foi o ‘Gabu’ que, inclusive, passou informação pra gente também, a gente teve essa solução desse crime aí através dessas informações dele, então, assim, graças a Deus, foi um efeito cascata...
”

Promotor de Justiça:
“
Descobriu outros crimes.
”

Miguel:
“
Exatamente. Então, assim, as munições estavam atrás, porque eles estavam fazendo a execução meio que em massa da galera que tava em desacordo,
que tava
devendo, que estavam ligados a outro tipo de facção criminosa aqui na cidade.
”

Promotor de Justiça:
“
O
Vitor
e o
Jordean
, vocês já tinham informação deles, já sabiam do envolvimento deles, ou descobriram depois qual que era exatamente a função deles na organização criminosa?
”

Miguel:
“
Então, o que eu fiquei sabendo, o que eu lembro agora no momento é que o
Vitor
, na verdade, ele já não estava mais aqui, ele não estava aqui. O
Jordean
, ele já era ‘batizado’ pela Angélica, ou seja, assim, mesmo ele falando que não estava envolvido, assim, envolvido, assim, na execução e talvez na coautoria mas sim por ser partícipe, auxiliar, auxílio material no crime, o
Jordean
, ele foi ‘batizado’ pela própria ‘Angeliquinha’, então, assim, uma pessoa, pra ser ‘batizada’ pela própria ‘Angeliquinha’, não é qualquer um dentro da instituição, dentro da organização criminosa.
”

Promotor de Justiça:
“
Tinha uma função elevada.
”

Miguel:
“
Ele tinha. Ninguém é ‘batizado’ pela Angélica sem ser alguém importante, assim, porque, na verdade, os ‘batismos’
(inaudível)
, a maioria desses adolescentes, a gente chama de ‘amigo fiel’, eles não são ‘batizados’, porém eles fazem auxílios, eles matam, eles ‘disciplinam’, o que eles chamam de ‘disciplinar’, fez alguma coisa errada, bateu na mãe, roubou sem permissão, enfim, eles ‘disciplinam’.
”

Promotor de Justiça:
“
Surra?
”

Miguel:
“
Surram. Eles apanham. Então, assim, são ‘amigos fiéis’. Os ‘batizados’, não. Os ‘batizados’ não são qualquer um. São pessoas escolhidas, são pessoas de confiança. Recebem numeração, pagam. Então, é realmente uma organização criminosa, uma organização criminosa.
”

Promotor de Justiça:
“
E o
Vitor
?
”

Miguel:
“
Então, doutor, eu não sei especificamente o porque dele ter vindo pra cá, porque eu não sei se ele veio cometer o crime, assim, tanto que isso gerou uma discussão entre nós da equipe, porque não tava mais aqui, mas de um mês pra cá ele apareceu aqui pra, então, assim, a gente acha que, eu não sei se ele estava ligado diretamente, se foi ele ou não, eu creio que, pelo que a gente, pela acareação em si entre eles, eu acho que a gente
tomou
a conclusão que
seria
o ‘Gabu’, mas é muito estranho ele ter vindo pra cá um mês antes e ficar escondido, porque ele tava na casa de ambos, tanto que quando a gente buscou informações, ele tava na chácara do
(inaudível)
, ele tava lá tinha um tempo, na chácara
(inaudível)
, depois desse fato.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. O senhor recorda, nas entrevistas com eles, se eles demonstraram algum arrependimento?
”

Miguel:
“
Não, não. Não demonstraram. Demonstraram normalidade, assim, não é frieza, não chego a falar frieza, mas como se tivessem feito um trabalho
(inaudível)
. Nenhum tipo de susto, de medo, normal. Todos que a gente conversou.
”

Promotor de Justiça:
“
Pelo que vocês apuraram, então, na execução em si foram, em princípio, só o
Vitor
de maior de idade, e os outros três seriam o ‘Gabu’, e possivelmente outros dois menores.
”

Miguel:
“
Sim. Pela investigação, foram, em uma moto,
Vitor
e ‘Gabu’, e na outra moto foram os dois menores. E o
Jordean
foi como auxílio, auxílio material.
”

Promotor de Justiça:
“
Na questão do transporte...
”

Miguel:
“
Do transporte da arma.
”

Promotor de Justiça:
“
Sabe se o
Jordean
recebeu algum valor, ou foi prometido algum valor pra ele fazer isso?
”

Miguel:
“
Segundo ele, ele não recebeu. Assim, eu lembro da oitiva que a gente teve, inclusive, tive acesso novamente...
”

Promotor de Justiça:
“
Sabe se foi prometido pra ele algum valor?
”

Miguel:
“
Na época ele falou pra gente que ia receber um valor, não sei se foi mil reais, qual que foi, acho que foi um valor desse.
”

Promotor de Justiça:
“
O
(inaudível)
exato vocês não conseguiram?
”

Miguel:
“
Não, não encontramos.
”

Promotor de Justiça:
“
Nem em investigações posteriores.
”

Miguel:
“
Eu não me lembro.
”

Promotor de Justiça:
“
Tem alguma coisa que eu não te perguntei, Miguel, que o senhor entende relevante pra esse caso?
”

Miguel:
“
Doutor, eu acho que o que precisa colocar de relevante, no Tribunal do Júri, eu acho que foi um crime, pra mim, de motivo fútil, foi um crime no qual a vítima não teve chance de correr, foi um crime, assim, que, mesmo falando que
foi
informante, não era minha informante, não sei dos meus colegas ou da DRE ou mesmo da Polícia Militar, mas foi um motivo fútil e eu acho que foram pessoas que mataram
(inaudível)
, foram calculistas, foram pessoas que montaram um grupo realmente no WhatsApp pra ter essa confirmação, eu sei que o Pablo não tá aqui mais a Angélica, mas eles tavam diretamente ligados, sim, foram autores intelectuais, sim, eu cheguei a conversar com o Pablo, a gente prendeu ele na casa dele, é outro também que é totalmente calculista, frio, então, assim, todos tiveram sua função e todos são praticamente frios e calculistas, sim. Seria isso.
”

Promotor de Justiça:
“
Obrigado, sem mais.
”

Advogado:
“
Miguel, bom dia, tudo bem?
”

Miguel:
“
Bom dia, doutor.
”

Advogado:
“
Muito se falou sobre esse grupo do WhatsApp que teria sido criado pra organizar a empreitada criminosa. Alguém da polícia, em algum momento da investigação, teve acesso a esse grupo,
(inaudível)
?
”

Miguel:
“
Eu acho que nos autos tem algumas cópias de conversas desse grupo, eu não tive acesso, mas eu não sei se foi o ‘Gabu’, ou foi algum tipo de outro informante, eu não sei falar pro senhor, chegou a mostrar esse grupo, sim. Eu creio, inclusive, que foi o pessoal da DRE, que tinham bastantes informantes na época e estavam bem na ativa, até porque o Comando Vermelho estava bem ativo, como eu disse ao doutor, tava tendo bastante morte ligada ao tráfico, e o tráfico tava bem proeminente, tava bem intenso na época.
”

Advogado:
“
O senhor relatou quando ouvido em juízo, na instrução, que o ponto crucial da investigação foi o fato do ‘Gabu’ aparecer, porque ele teria sofrido uma tentativa de homicídio, acho que um dia depois da morte da dona Maria Betanha.
”

Miguel:
“
Um a dois dias.
”

Advogado:
“
O senhor já
(inaudível)
?
”

Miguel:
“
Ele já tinha passado pela delegacia várias vezes, já. Assim, conhecia não, porque a gente, a delegacia, assim, doutor, às vezes as pessoas, elas caem durante a madrugada, elas vem presas por uso de drogas, sei que o uso de drogas é descriminalizado, mas isso são condutas reiteradas, então, eles caem direto na delegacia. Ele já tinha passagem, ele já tinha foto na delegacia, já respondia uns atos infracionais
(inaudível)
, eu não tô lembrado de todos, mas ambos, a maioria tinha passagem, sim, na delegacia.
”

Advogado:
“
Depois esse depoimento do ‘Gabu’, a Polícia Civil, ela cogitou trabalhar outra linha investigativa?
”

Miguel:
“
Então, doutor... a linha investigativa em questão do tráfico?
”

Advogado:
“
Não, do homicídio da dona Maria Betanha.
”

Miguel:
“
Não, porque, após a morte dela, vieram muitas informações, e as informações, por estarem ligadas, na maioria das vezes, a maioria delas, no meio do tráfico, a gente meio que focou nessa parte,
por enquanto, porque
as linhas são, as linhas de investigação, elas aparecem,
saindo
de uma pra outra, geralmente, às vezes
a gente joga uma, duas, três, mas a gente foca na predominante. Após a morte dela, e que, inclusive o Luiz, no seu depoimento, na delegacia, ele falou do ‘Gabu’ e falou do ‘Dentinho’, que estavam ligados, inclusive, a Maria Betanha, ela tinha um comércio de frente a uma ‘boca de fumo’ no Vila Nova, a gente já tentou ligar isso ao tráfico como linha principal. É óbvio que, se não fosse ligado, a gente ia pro segundo braço, uma outra linha de investigação. Mas, por estar ali, e por estar de frente para uma ‘boca de fumo’, e alguns relatos do marido de que o pessoal tava incomodado com ela, que já tinha sumido, inclusive,
(inaudível)
tinha sumido um celular, e que às vezes a Polícia Militar, creio, passava por lá, a gente já ligou direto ao tráfico. E aí como a gente tem bastante... não, assim, a gente, assim, homicídios até que não, homicídios, geralmente os homicídios são muito aleatórios, então, assim, homicídio por causa de passional, homicídio por causa do tráfico, homicídio por causa de uma briga, porque homicídio sempre tem uma causa em si, mas às vezes as causas não são iguais, mas o pessoal do tráfico, eles já estavam com uma vasta rede de informantes e já estavam com várias informações de vários suspeitos, porque eles fizeram um grande levantamento, entre dezoito a vinte, então eles já estavam com bastantes suspeitos já cadastrados, já.
”

Advogado:
“
O senhor mencionou em uma parte do depoimento um ‘Dentinho’, vulgo ‘Dentinho’. O senhor
recorda
o nome dele?
”

Miguel:
“
Não recordo.
”

Advogado:
“
Era Wellington?
”

Miguel:
“
Não recordo, doutor.
”

Advogado:
“
No primeiro depoimento da senhora Rosângela, que é a testemunha ocular do fato, ela menciona um Ronald. O senhor recorda disso? Algum Ronald foi investigado?
”

Miguel:
“
Então, eu cheguei a ler o depoimento dela, porque no início dessas investigações, na verdade, tomaram a frente o meu colega Marcelo e o Rogério. Porque a gente tem que ler os depoimentos, até pra ver se coincide algum tipo de informação ou falta de informação. Ela tinha falado desse Ronald, mas é uma pessoa que eu não me recordo, o Ronald e o ‘Dentinho’. O ‘Dentinho’, o ‘Dentinho’ tava ligado ao tráfico
(inaudível)
, é um guri bem assim, conhecido também no meio do tráfico. O Ronald, eu não lembro dele. O ‘Dentinho’, eu lembro.
”

Advogado:
“
Um depoimento importante da mesma pessoa, mas aí já foi na fase instrutória, que a investigação tinha encerrado, a senhora Rosângela, que é nora da dona Maria Betanha, testemunha ocular do crime, ela menciona que a vizinha da dona Maria Betanha, de nome
Tailza
, ela estaria ligada ao tráfico de drogas, ela e a família dela, os filhos, enfim, a família inteira ali, e ela teria uma desavença com a dona Maria Betanha. O senhor recorda alguma coisa nesse sentido? Essa vizinha, ela foi escutada em algum momento, ainda que informalmente, vocês chegaram a investigar essa vizinha?
”

Miguel:
“
Então, doutor, esse foi um apontamento feito pela Rosângela
, (inaudível)
o doutor Pablo, não sei se ele pediu pra fazer essa oitiva dessa vizinha, mas eu ouvi, sim, esse boato de que elas tinham uma certa inveja da dona Maria Betanha, e que tinha
(inaudível)
passando informações falsas de que ela era uma informante da polícia. É por isso que eu não sei falar pro senhor, porque, assim, a gente não sabe, as instituições, elas rodam diferente, então, assim, mesmo a gente pedindo ajuda pra Polícia Militar, inclusive eu agradeço à Polícia Militar que nos ajudou também em alguns reconhecimentos de pessoas de tatuagens, de pessoas que foram repassadas pra gente, mas a gente recebeu, sim, essa informação de que ela tinha, sim, uma desavença com essa vizinha, e com outras pessoas do bairro. Eu fiquei sabendo que por questão de inveja, porque ela tinha um comércio, ela tinha a vida dela, tinha uma certa liberdade profissional, isso, querendo ou não, gera uma inveja em um bairro pequeno daquele, e por desavenças ali, eles meio que implantaram que ela era uma informante. Mas eu não sei se isso é verdade, eu não lembro se ela foi ouvida ou não, se o doutor Pablo pediu, como eu disse a todos, a gente, às vezes chocava algumas informações,
(inaudível)
eu fiz relatórios, os meninos fizeram relatório, então, a gente se dividia pra estar buscando informações. Então, às vezes se chocava, às vezes a gente não via, não vou falar pro senhor que não é verdade, às vezes eu não via o relatório do Marcelo, às vezes eles não viam o meu relatório, às vezes eles tinham informantes, e realmente a gente não passa informação
nem
pra colega, a gente, o pessoal da DRE não passa informação pra gente, até
por questão de
sigilo, isso é normal dentro da polícia, até dentro da polícia.
”

Advogado
: “
O senhor recorda se alguma arma foi apreendida nessa investigação?
”

Miguel:
“
Não me recordo, doutor.
”

Advogado:
“
O senhor participou da prisão do Pablo?
”

Miguel:
“
Participei.
”

Advogado:
“
Foi apreendida alguma arma com o Pablo?
”

Miguel:
“
Também não me lembro, porque a gente recebeu apoio da GOE, eu não sei se eles vieram especificamente por causa disso, acho que eles estavam em outra
(inaudível)
, a gente pediu o apoio deles, eles entraram
na casa
, a Gerência de Operações Especiais, então, eles que adentraram na casa e efetuaram a prisão,
(inaudível)
a gente entrou na casa, fizemos a busca e apreensão no local, e a gente conversou com o Pablo na delegacia, mas eu não me lembro.
”

Advogado:
“
O senhor recorda se foram apreendidos aparelhos celulares nessas buscas e apreensões?
”

Miguel:
“
Sim
” (Id. n. 174153516).

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, os apelantes, quando interrogados em juízo, apresentaram versões frágeis e inverossímeis, alegando, em linhas gerais, que não tiveram envolvimento com a execução da vítima e tampouco participaram de um grupo de
WhatsApp
voltado ao planejamento desse crime, bem como que somente colaboraram com as investigações porque foram torturados pelos policiais e que nem sequer se conheciam muito bem antes do fato (Id. n. 174153516).

Porém, além de não ter sido produzida prova da alegada violência policial – cabendo destacar que ambos os recorrentes foram submetidos oportunamente a exames periciais, nos quais não foram constatadas quaisquer lesões corporais –, observo que, apesar de não ter sido possível verificar documentalmente a suposta participação dos apelantes no grupo de
WhatsApp
em questão (sendo possível e provável que ambos deixaram o referido grupo e apagaram as mensagens ali trocadas antes da apreensão de seus aparelhos celulares), o relatório técnico de extração de dados foi capaz de demonstrar um diálogo, inclusive, por áudio, entre
Vitor Gabriel
e
Jordean
, no dia do crime, por volta das 11h13, com o seguinte teor:

Vitor Gabriel:
“
Bora, meu mano, bora. Hei deixa eu falar para você. Vai ser agora a noite? Ou agora na hora do almoço já me fala aí viado. Acho que na hora da noite, de tardezinha, você sai mais cedo do seu trampo e sobe aqui.
”

Jordean:
“
Umas três e meia eu vou aí beleza? E já puxa as duas já! As duas! Combinado então? Três e meia no seu barraco?
”

Vitor Gabriel:
“
Demorou, meu mano, você já tá com os ferro aí, não tá? Vou pegar o outro ali. Você tá de carro ou de moto? Aí nós sobe lá.
”

Jordean:
“
Provavelmente de moto. Lançar a caixa de ferramenta pro povo lá! O ‘Nenê’!
”

Vitor Gabriel:
“
Boto fé! Então quem vai na função é o mano ‘Nenê’”
”

Jordean:
“
Eu acho que se pá sim, porque segundo eles era pra ter ido de manhã, entendeu? Mas esse povo não entende, melhor ir à tarde, que daí já passa duas entendeu.
”

Vitor Gabriel:
“
Boto fé, pô, esse povo já desceu em mim também, aí você vai levar as ferramenta no ‘Nenê’, lá?!
”

Jordean:
“
Era pra levar, bora levar lá então!
”

Vitor Gabriel:
“
Então, pô! Você tá com o trinta e oito aí? Você tá com o trinta e oito e tá carregado já?
”

Jordean:
“
Tem quatro bala. Então, mano, eu tô indo lá no mano ‘Nenê’ deixar a ferramenta
” (Id. n.

É evidente que a conversa em questão revela os últimos, ou alguns dos últimos, acertos entre os acusados antes do cometimento do crime de homicídio,
contendo

alusões claras a armas de fogo (“ferro” ou “ferramenta”), munições (“balas”), veículos utilizados no delito (motocicletas) e até mesmo a um dos menores (Elielton de Andrade, conhecido como “Nenê”) que concorreram para a morte da vítima.

Nesse contexto, conclui-se que o veredicto dos jurados está firmemente alicerçado em robustos elementos probatórios que demonstram que os acusados não apenas integravam a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, mas atuaram efetivamente no planejamento e na execução da vítima Maria Betanha da Silva Souza, com distribuição de funções – obtenção e fornecimento da arma de fogo, no caso de
Jordean
, e condução do veículo utilizado no crime, no caso de
Vitor Gabriel
–
, por motivo torpe, qual seja, represália pela suspeita de que a ofendida era “informante” policial, e mediante recurso que dificultou sua defesa, consistente em disparos de arma de fogo efetuados pelo menor Wesley Gabriel Mina Araújo (carona da motocicleta conduzida por
Vitor Gabriel
) contra
as suas costas, logo após Maria Betanha entregar uma criança de colo a sua nora.

Assim, não se pode dizer que a condenação invectivada esteja em descompasso com a evidência dos autos, na medida em que os jurados reconheceram, soberanamente, com base em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os elementos informativos angariados no curso das apurações, que os apelantes são responsáveis pelos crimes que lhes foram imputados.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – VEREDICTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INADMITIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há evidente preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada após prolação de sentença pelo juízo, mais especificadamente no momento da apresentação do recurso.

A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal (artigo 593, III, d, do CPP), somente é possível quando manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, sem amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte ‘afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa’ (TJMT, NU 1001913-85.2021.8.11.0000)
” (TJMT, Apelação n. 1001153-57.2021.8.11.0091, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO LASTREADA NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E SUA IRMÃ EM DELEGACIA E EM JUÍZO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ADMISSÃO DE AUTORIA NÃO DESCARACTERIZADA PELA SIMPLES ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – CONFISSÃO QUE CONTRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DO CASO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à evidência dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Nesse sentido, o acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida quando o conjunto probatório se mostra suficiente para embasar a decisão
.

A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
” (TJMT, Apelação n. 0001647-24.2017.8.11.0108,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.2.2022; data da publicação: 11.2.2022).

Frise-se, ainda, que o simples fato de o crime ter sido perpetrado com menores de idade é suficiente para a caracterização do delito capitulado no art. 244-B,
caput
, do ECA, na medida em que o delito de corrupção de menores é formal, afigurando-se irrelevante a circunstância de os adolescentes em questão
já se encontrarem, por ocasião da prática do delito, inseridos no mundo do crime, consoante o enunciado sumular n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, impõe-se a manutenção das condenações dos apelantes.

Sem delongas, passo à análise dos pedidos concernentes à dosimetria da pena.

Como mencionado,
Vitor Gabriel
pugna pelo refazimento da dosimetria da pena, utilizando-se a qualificadora do motivo torpe para fixar as balizas da reprimenda atinente ao crime de homicídio, deslocando-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, a título de agravante, abrandando-se a sanção provisória, com a preponderância da atenuante da confissão espontânea, e, por fim, reduzindo-se a pena de multa ao mínimo legal.

Na espécie, o juiz presidente do Tribunal do Júri utilizou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para efetivamente qualificar o crime e a qualificadora do motivo torpe como agravante, na segunda etapa da dosimetria, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea e mantendo a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão encontrada ao cabo da primeira fase.

O argumento do apelante é de que, se a situação se invertesse, ou seja, se a qualificadora do motivo torpe fosse utilizada para qualificar o delito e a do recurso que dificultou a defesa da vítima fosse utilizada como agravante, não haveria mera compensação, mas sim preponderância da atenuante, nos termos do art. 67 do CP, na medida em que a confissão espontânea é reputada, pela jurisprudência, como circunstância afeta à personalidade do agente.

Contudo, entendo que a inversão almejada, além de encontrar óbice no grau de discricionariedade judicial que norteia a fixação da pena, não proporcionaria benefício algum ao recorrente, pois, conquanto a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido) realmente não seja preponderante, a confissão de
Vitor Gabriel
, na fase investigativa, foi completamente retratada em juízo, com o nítido propósito de tumultuar a persecução penal e dificultar a apuração da verdade, de modo que não seria razoável atribuir à atenuante em questão valor dosimétrico superior à circunstância de o delito ter sido cometido da maneira covarde como foi.

No tocante à reprimenda pecuniária – concernente apenas ao delito de organização criminosa –, embora o apelante

sustente que não houve fundamentação para a sua fixação acima do mínimo legal, nota-se que houve observância do critério trifásico da dosimetria, pois, em virtude da incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, a sanção intermediária, que se encontrava no mínimo legal – 3 anos de reclusão e 10 dias-multa – foi majorada em 1/2 na terceira fase, atingindo o
quantum
definitivo de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. Logo, não há reparo a ser realizado nesse particular.

Por sua vez,
Jordean
pleiteia a redução da reprimenda ao mínimo legal, porém, também sem razão.

A defesa argumenta que, “
n
o caso em espeque, perlustrando a análise realizada pelo MM Juiz Presidente no que se refere às circunstâncias judiciais, observamos que nenhumas das circunstâncias foram desfavoráveis
ao apelante
”
e que “
não há, na análise feita pelo magistrado em sua sentença, nenhuma circunstância judicial que seja desfavorável ao apelante, razão pela qual sua pena base não deveria ter se afastado da pena mínima
”

(Id. n. 174153523, p. 13;
sic
).

Caso a subscritora das razões recursais não tenha, de fato, lido a sentença, peço vênia para transcorrer o trecho pertinente do
decisum
:

“
Considerando a
culpabilidade
dos agentes – grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, pois demonstrado que os acusados, de forma organizada e com divisão de funções, premeditaram a morte da vítima em um grupo de WhatsApp, evidenciando o dolo intenso e alto grau de censura a ensejar uma maior reprovação da conduta - (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020); quanto aos antecedentes, verifico que os réus são primários; acerca da conduta social e personalidade dos acusados, não há elementos para aferi-las; o motivo foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença e será sopesado como agravante; as
circunstâncias do delito
excederam a normalidade, pois o crime foi praticado defronte o trabalho da vítima e seus familiares, sendo abordada pelo executor enquanto estava com sua neta no colo, tendo os disparos sido efetuados imediatamente após ter entregue a criança de colo para a sua nora Rosângela, conforme narrado em Plenário, evidenciando a frieza na pratica do delito (STJ - AgRrg 1043.716 - SP - 2017/0011913-4 – Ministro Jorge Mussi – Data do julgamento 16/05/2017); as consequências do delito, que foram normais para a espécie. A vítima em nada contribuiu.

Sendo assim, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base

em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”
(Id. n. 174153502; destaquei).

Nota-se que, diversamente do que afirmado pela defesa,
duas
circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, justificando, portanto, a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.

De resto, convém rememorar que o pedido recursal de reconhecimento da minorante da participação de menor importância, formulado por
Jordean
, não foi conhecido, na medida em que tal matéria é afeta à competência exclusiva e soberana do Tribunal do Júri, e, na espécie, tal tese nem sequer foi aventada na sessão de julgamento.

De qualquer modo, como bem observado pelo
parquet
em suas contrarrazões, ficou demonstrado que a participação de
Jordean
“
nem de longe foi de menor importância, pelo contrário, a conduta perpetrada
(fornecimento da arma de fogo utilizada no crime)
foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa
” (Id. n. 174153529, p. 13;
sic
). Ou, nas palavras do delegado Pablo, reproduzidas no tópico da discussão do acervo probatório, “
se retirar qualquer um dos dois dessa equação, o
Jordean
levando a arma ou o
Vitor
indo no local lá com a motocicleta, sendo o executor ou não, eu tenho certeza que o desfecho não seria esse
”.

Quanto ao pedido “liminar” de
Jordean
, de revogação da prisão preventiva, destaco que analisei tal requerimento em caráter interlocutório em 19 de janeiro do corrente ano,
in verbis
:

“
Em seu apelo,
Jordean

requer, ‘liminarmente’, a revogação de sua prisão preventiva (Id. n. 174153523).

Tenho consignado, em reiteradas decisões, que o ideal é que pedidos dessa natureza sejam veiculados em ação de
habeas corpus
ou em ação cautelar proposta diretamente no Tribunal de Justiça, na medida em que o rito ordinário da apelação implica que a custódia cautelar do indivíduo somente seja reavaliada quando o próprio recurso estiver em julgamento perante o órgão colegiado de segunda instância,
após
a apresentação das contrarrazões do
parquet
e a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, daí por que requerer, ao Tribunal de Justiça, o direito de recorrer em liberdade, nas próprias razões recursais, parece-me um contrassenso, ou, no mínimo, contraproducente.

De qualquer sorte, na espécie, verifico que o juiz presidente do Conselho de Sentença consignou que não concederia aos acusados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceram segregados cautelarmente ao longo do processo e porque subsistiam os motivos ensejadores da decretação da custódia, circunstâncias que, de fato, recomendam a manutenção da
ultima ratio
.

A propósito, trago à colação o
decisum
originário de decretação das prisões preventivas dos acusados, proferido em 3 de setembro de 2020:

‘
II – DA PRISÃO DOS DENUNCIADOS

Em outra toada, compulsando aos autos verifica-se que a Autoridade Policial e o Ministério Público representaram pela conversão da prisão temporária em preventiva dos denunciados Pablo Diomásio Lustosa,
Vitor Gabriel Cordeiro
,
Jordean Santos Souz
a

e decretação de prisão preventiva da denunciada Angélica Saraiva de Sá, aduzindo que estão presentes os requisitos necessários para a constrição postulada, nos moldes do que define os art. 311 e seguintes do CPP.

Com relação aos denunciados
Vitor Gabriel Cordeiro
e
Jordean Santos Souza
, em análise do feito n. 1003314-35.2020.811.0007 denota-se que ambos os denunciados foram soltos em razão do vencimento da prisão temporária, de modo que se passa a analisar a necessidade da prisão preventiva. A prisão temporária do denunciado Pablo Diomásio Lustosa foi decretada nos autos de n. 1003024-20.2020.811.0007, com vencimento previsto para o dia 07/09/2020. Ademais, com relação à denunciada Angélica Saraiva de Sá, embora presa por outros feitos, não há prisão temporária concernente aos fatos aqui denunciados.

Pois bem. No que tange ao art. 311 do CPP, vê-se dos autos que a Autoridade Policial e o órgão ministerial representaram pela prisão preventiva dos denunciados Angélica Saraiva de Sá,
Vitor Gabriel Cordeiro
,
Jordean Santos Souza
e Pablo Diomásio Lustosa, cumprindo-se o que determina o referido artigo, in verbis: ‘Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.’

Em outra toada, faz-se necessário uma análise dos requisitos da prisão preventiva no caso dos autos, conforme disciplina o art. 312 do CPP. Assim, é de bom alvitre consignar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria.

Nessa perspectiva, para a decretação da prisão preventiva devem ser observados alguns requisitos legais, consubstanciados no fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Ademais, há a necessidade de comprovação do periculum in libertatis, evidenciado pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do agente (art. 312, in fine, alterado pelo Pacote anticrime) consubstanciada em fatos que comprovem a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da Lei Penal.

Analisando o caderno investigado, é possível perceber que há indícios suficientes de autoria dos denunciados e existência de provas de materialidade delitiva que preenchem o primeiro pressuposto para o decreto constritivo. Consta da denúncia que, com unidade de desígnios e previamente ajustados, sob mando dos denunciados Angélica e Pablo, em razão da vítima supostamente repassar informações acerca das condutas ilícitas praticadas pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ nesta cidade, o denunciado
Vitor Gabriel Cordeiro
, junto aos adolescentes Wesley, Elielton e uma terceira pessoa não identificada, ou seja, em superioridade numérica, deslocaram-se em duas motocicletas até a residência da vítima.

Consta dos autos que o denunciado Pablo deixou a arma do crime na residência do denunciado Gilberto, até que o denunciado

Jordean
fosse buscá-la para entregar aos executores do homicídio (
Vitor Gabriel Cordeiro
, junto aos adolescentes Wesley, Elielton e uma terceira pessoa não identificada). Portanto, o denunciado
Jordean
buscou o armamento e entregou-o ao adolescente Wesley para que realizasse a empreitada criminosa em questão.

Assim, quando os executores do crime (
Vitor Gabriel Cordeiro
, junto aos adolescentes Wesley, Elielton e uma terceira pessoa não identificada) chegaram à residência da vítima surpreenderam-na enquanto esta estava em frente a sua residência, ocasião em que, utilizando-se de uma arma de fogo, ordenaram que ela entregasse uma criança que estava em seu colo para sua nora Rosangela, que estava ao seu lado. Assim, a vítima virou-se e entregou a criança, quando os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo pelas costas da vítima, sendo que dois deles atingiram a região dorsal direita e lombar esquerda de Maria Betanha.

O laudo pericial n. 500.1.01.2020.013492-01 atesta a morte da vítima, aduzindo o perito: ‘vitima de homicídio doloso por projétil de arma de fogo. Ao exame pericial necroscópico verificaram-se dois ferimentos de entrada e dois ferimentos de saída de projétil de arma de fogo’, concluindo, porquanto, que a morte de Maria Betanha da Silva Souza deu-se em decorrência de choque hipovolêmico hemorrágico por traumatismo tóraco-abdominal penetrante por projétil de arma de fogo. Assim sendo, há provas de existência do crime de homicídio anunciado na denúncia em desfavor dos representados.

Por outro lado, no tocante ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, cabe aqui destacar que os requisitos previstos no referido artigo não são cumulativos e, sim alternativos. Assim, no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva também restam presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos denunciados, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

(...)

Por outro lado, há de se ressaltar que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é utilizada ante ao impacto social do crime e até mesmo para garantir a credibilidade da Justiça. Ademais disto, de acordo com a inovação legislativa, o §2o do art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva deve ser decretada motivadamente e fundamentadamente no receio de perigo da liberdade do individuo, o que no caso dos autos, restou devidamente demonstrado. Veja-se:

Primeiro, verifica-se das investigações que os indiciados integram a organização criminosa intitulada ‘Comando Vermelho’, sendo uma rede organizada, bem estruturada e com divisão de tarefas, para prática de crimes, notadamente para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, entre outros, inclusive homicídio, a fim de garantia de comando em determinadas localidades, demonstrando a periculosidade dos agentes, evidenciando-se, assim, risco à ordem pública e aplicação da Lei Penal, pois é claro que em liberdade não cessarão suas atividades delituosas.

Com maior efeito, cabe ainda salientar que o delito em questão foi praticado para assegurar o domínio de tal facção no comércio de drogas nesta cidade, motivado na situação de que a vítima repassava informações sobre a organização criminosa à Polícia, o que demonstra a periculosidade dos investigados e a gravidade concreta do delito, justificando a prisão cautelar destes neste momento processual.

Cumpre ressaltar que a Suprema Corte entende como fundamento idôneo e suficiente a prisão preventiva a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública (HC. 95.024/SP, relatora Ministra Carmem Lúcia, Dje 20/02/2009).

(...)

Diante disso, está devidamente demonstrado o binômio gravidade da infração e repercussão social a ensejar a decretação da prisão preventiva dos denunciados para garantia da ordem pública, isso porque vislumbro que se associaram para prática delitiva, e devidamente demonstrado o receio de perigo da liberdade de todos os denunciados, diante da probabilidade concreta de reiteração delitiva, gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes.

(...)

Nessa linha de raciocínio, quando evidenciado a materialidade delitiva, presente os indícios suficientes de autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado na periculosidade concreta dos denunciados, na gravidade sólida dos delitos perpetrados pelos agentes, bem como para a necessidade de acautelamento social e credibilidade da justiça, demonstrada robustamente pelos fatos presentes no caderno investigativo, pelo menos para fins de cognição sumária, fundamenta a necessidade da prisão preventiva no intuito de salvaguardar a ordem pública.

Portanto, entendo que o decreto da prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias do caso, bem como visando à garantia da ordem pública ante a probabilidade concreta de reiteração delitiva e na tentativa de inibir a atuação da Organização Criminosa Comando Vermelho e para garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.

Assim, demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis que incompatíveis com a ultima ratio, por inadequadas e insuficientes. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que a pena dos crimes encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ,
VITOR GABRIEL CORDEIRO
e
JORDEAN SANTOS SOUZA
e CONVERTO a PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA do denunciado PABLO DIOMÁSIO LUSTOSA, todos já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312, do CPP’
(Id. n. 125716721).

Diga-se de passagem que a alínea ‘e’ do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que, no rito do Tribunal do Júri, a condenação a pena igual ou superior a 15 anos acarreta a execução provisória da reprimenda. Embora a doutrina tenha suscitado dúvidas quanto à conformidade constitucional de tal dispositivo, certo é que segue vigente, à míngua de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

De resto, convém pontuar que esta Corte Estadual, há muito, consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente não infirmam a decretação da prisão preventiva, tampouco justificam a sua revogação, quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
”
(Id. n. 198509178).

Assim, tendo o réu permanecido preso ao cautelarmente ao longo do processo, e subsistindo os motivos ensejadores da decretação da segregação cautelar, não vejo como acolher, nesta oportunidade, o pedido de revogação da custódia, notadamente porque a condenação do acusado está sendo confirmada por este Tribunal de Justiça.

Por outro lado, impõe-se o acolhimento da recomendação da PGJ de fixação,
ex officio
,

do valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto a sentença foi omissa nesse ponto.

Outrossim, quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
conheço em parte
dos apelos e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhes provimento
,
mas, de ofício,
estabeleço
o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024